Tribunal: STM
Processo: 7000490-70.2024.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. ART. 2º, IV, DA LEI Nº 5.836/1972. DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO FATO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERVENÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU). DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. PERÍCIA MÉDICA. GENITORA. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. ISENÇÃO FISCAL. FALTA DE EFICIÊNCIA. IMPROBIDADE. EXERCÍCIO DO CARGO. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS E OBRIGAÇÕES. MILITAR CONSIDERADA NÃO JUSTIFICADA. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALIATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. Aplica-se a regra geral da prescrição, prevista no art. 125 e seguintes do CPM, se a instauração do Conselho, como marco interruptivo, ampara-se no trânsito em julgado da sentença penal condenatória, na forma do art. 2º, inciso IV, e do art. 18, parágrafo único, ambos da Lei nº 5.836/1972. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. A Lei nº 5.836/1972 não prevê expressamente a atuação da Advocacia-Geral da União nos processos de Conselho de Justificação e, por ser norma especial, prevalece sobre as demais normas processuais. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. O processo oriundo do Conselho de Justificação tem por finalidade precípua a análise da idoneidade moral do militar para permanecer, ou não, integrado aos quadros de oficiais das Forças Armadas. A conduta moral e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida militar, de forma que a afronta a esse valor básico da carreira abala, severamente, os pilares das Forças Armadas. A Justificante, deliberadamente, deixou de exercer, com autoridade, com eficiência e com probidade, as funções que lhe couberam em decorrência do cargo, bem como deixou de cumprir as obrigações e as ordens inerentes aos deveres militares, ao realizar perícia médica na própria genitora, supostamente acometida de doença especificada em lei, para fins de isenção fiscal. Julgado procedente o Conselho de Justificação para considerar a Oficial não justificada das acusações constantes do libelo e declará-la indigna do Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
06/05/2025
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000490-70.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
REQUERIDO: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
06/05/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ARGUIDA PELA DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, DE NULIDADE
DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DECORRENTE DA
ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM PELO
COMANDANTE DA FORÇA SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-
GERAL DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU JULGAR PROCEDENTE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, PARA
CONSIDERAR A CAPITÃO MÉDICA MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA NÃO
JUSTIFICADA E INCAPAZ DE PERMANECER NAS FILEIRAS DO EXÉRCITO
BRASILEIRO, DECLARANDO-A INDIGNA DO OFICIALATO, COM A
CONSEQUENTE PERDA DO POSTO E DA PATENTE, NOS TERMOS DO ART. 16,
INCISO I, DA LEI Nº 5.836/1972. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
RONALDO DOS SANTOS, E A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000490-70.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
REQUERIDO: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR.
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. INOBSERVÂNCIA
DE
LEI,
REGULAMENTO
OU
INSTRUÇÃO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO.
ART. 2º, IV, DA LEI Nº 5.836/1972. DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO
FATO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
INTERVENÇÃO
DA ADVOCACIA-GERAL
DA
UNIÃO
(AGU).
DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
PERÍCIA
MÉDICA.
GENITORA. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. ISENÇÃO FISCAL.
FALTA DE EFICIÊNCIA. IMPROBIDADE. EXERCÍCIO DO CARGO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDENS E OBRIGAÇÕES. MILITAR
CONSIDERADA NÃO JUSTIFICADA. INDIGNIDADE PARA COM O
OFICIALIATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA.
DECISÃO UNÂNIME.
Aplica-se a regra geral da prescrição, prevista no art. 125 e seguintes do CPM,
se a instauração do Conselho, como marco interruptivo, ampara-se no trânsito
em julgado da sentença penal condenatória, na forma do art. 2º, inciso IV, e do
art. 18, parágrafo único, ambos da Lei nº 5.836/1972. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
A Lei nº 5.836/1972 não prevê expressamente a atuação da Advocacia-Geral da
União nos processos de Conselho de Justificação e, por ser norma especial,
prevalece sobre as demais normas processuais. Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria.
O processo oriundo do Conselho de Justificação tem por finalidade precípua a
análise da idoneidade moral do militar para permanecer, ou não, integrado aos
quadros de oficiais das Forças Armadas.
A conduta moral e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida
militar, de forma que a afronta a esse valor básico da carreira abala,
severamente, os pilares das Forças Armadas. A Justificante, deliberadamente,
deixou de exercer, com autoridade, com eficiência e com probidade, as funções
que lhe couberam em decorrência do cargo, bem como deixou de cumprir as
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obrigações e as ordens inerentes aos deveres militares, ao realizar perícia
médica na própria genitora, supostamente acometida de doença especificada em
lei, para fins de isenção fiscal.
Julgado procedente o Conselho de Justificação para considerar a Oficial não
justificada das acusações constantes do libelo e declará-la indigna do Oficialato,
com a consequente perda do posto e da patente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
de prescrição, arguida pela defesa, por falta de amparo legal; por maioria, em rejeitar a
preliminar, arguida pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, de nulidade do
Conselho de Justificação, decorrente da ilegalidade/ilegitimidade da remessa dos autos ao
STM pelo Comandante da Força sem a representação da Advocacia-Geral da União. No
mérito, por unanimidade, em julgar procedente o Conselho de Justificação, para considerar a
Capitão Médica MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA não justificada e incapaz de
permanecer nas fileiras do Exército Brasileiro, declarando-a indigna do oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei no
5.836/1972.
Brasília, 06 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de processo oriundo do Conselho de Justificação, instaurado por
determinação do Comandante do Exército, por meio da Portaria nº 1.982, de 16 de maio de
2023, para julgar a Capitão Médica MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA, por ter incorrido
no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, conforme as acusações
constantes no Libelo acusatório, in verbis:
[...] ter, em tese, infringido os preceitos da ética e dos deveres militares, estabelecidos no
inciso II do art. 28 e inciso V do art. 31, tudo da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, em
razão de ter, de forma livre e consciente, e valendo-se da função de Médica Perita da
Guarnição de São Paulo, solicitado exame específico e realizado exame médico-pericial de
sua genitora, em abril de 2019, emitindo parecer favorável à isenção de imposto pleiteada,
contrariando pareceres anteriores que não reconheciam a doença incapacitante, deixando de
observar dispositivos previstos nas Normas de Técnicas sobre Perícias Médicas do Exército,
que exige a apresentação de 5 (cinco) exames para caracterização legal da moléstia, bem
como ter infringindo conduta tipificada no Código de Ética Médica por ser perita de pessoa
da família, sendo desta feita, condenada à pena total de 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção, como incursa no art. 251, § 3º, na forma tentada, e no art. 324, ambos do Código
Penal Militar, transitado em julgado a contar de 25 de maio de 2022 nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000308-63,2020,7,02,0002, que tramitou na 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar; tal situação – condenação por crime de natureza dolosa e pena restritiva
de liberdade individual até 2 (dois) anos – se amolda à hipótese prevista no inciso IV do art. 2º
da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, o que impõe deliberar, levados em consideração os
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preceitos de aplicação da pena, sobre a vossa capacidade, ou não, de permanecer no serviço
ativo, consoante disposto na alínea “c”, § 1º do art. 12 da aludida Lei. (Evento 1,
PROCADM9, fls. 26/27).
Em 11 de agosto de 2023, a Justificante recebeu a notificação inicial, por meio
do DIEx – 11/CJ, contendo cópias da Portaria C Ex nº 1982, de 16 de maio de 2023, e do
Libelo Acusatório (PROCADM9, fls. 24/25).
Em 28 de agosto de 2023, a defesa constituída da Justificante, Dr. Ronaldo dos
Santos, requereu que ela fosse considerada justificada, com fundamento nas seguintes teses:
a) da entrega de pedido de laudo médico na SIP/2 (25/02/2019); b) da inspeção de saúde
(Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 1074/2019 (inexistência do delito de falsa perícia,
abuso de confiança ou má-fé e estelionato tentado); c) dos laudos periciais (confirmação da
espondilite anquilosante); d) da confiança no superior hierárquico, da suposta falta à verdade
do Chefe da SSR/2, Cel R/1 LUÍS CÉSAR, e do procedimento administrativo adotado para
retirada do processo do setor de perícias médicas do Hospital Militar da Área de São Paulo;
e) da inspeção e saúde em grau de recurso (JISR) (Evento 1, PROCADM10, fls. 37/68).
No curso do procedimento administrativo, foram ouvidas as seguintes
testemunhas no dia 31 de agosto de 2023:
- Coronel R/1 VALDIR APARECIDO CUNHA (Evento 1, PROCADM10, fls.
6/9);
- Major Médica FERNANDA CAMPOS RAMOS PESTANA ROSA (Evento 1,
PROCADM10, fls. 10/12);
- Coronel Médico RICARDO SILVA AURAN DE MORAIS (Evento 1,
PROCADM10, fls. 13/15); e
-
Tenente-Coronel
RONALDO
MOTOYUKI
MOORI
(Evento
1,
PROCADM10, fls. 16/17).
Em 13 de setembro de 2023, o 1º Tenente Reformado ANTÔNIO WILSON DE
ALENCAR FERREIRA foi ouvido. No dia 25 seguinte, ocorreu a oitiva do Coronel R/1
RODOLFO GUERRA, ambos ouvidos como testemunhas de defesa (Evento 1,
PROCADM11, fls. 9/11 e fls. 33/34).
Arrolado pela defesa da Justificante, o Coronel Médico R/1 LUÍS CÉSAR
FERNANDES não pôde ser ouvido, tendo em vista o agravamento de seu estado de saúde.
Contudo, foi juntado aos autos do presente Conselho de Justificação o depoimento do oficial,
realizado no dia 16 de março de 2020, no Inquérito Policial Militar nº 7000091-
20.2020.7.02.0002. Também foram juntadas as respostas ao termo de perguntas à testemunha,
datado de 18 de junho daquele mesmo ano (Evento 1, PROCADM12, fls. 9/18).
Em 9 de outubro de 2023, o ex-3º Sgt GABRIEL KAIL MIRANDA foi ouvido
também a pedido da defesa (Evento 1, PROCADM12, fls. 20/22).
Presentes nos autos os seguintes documentos:
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Informações de pessoal – Almanaque do Exército Brasileiro (Evento 1,
PROCADM4, fls. 9/12);
- Cópia dos relatórios de Avaliação de 2017 a 2019 do Cmdo 2ª RM (Evento 1,
PROCADM4, fls. 31/36);
- Cópia autêntica do Boletim de Acesso Restrito nº 95/2023, com informação de
afastamento da Justificante de suas funções e obrigações (Evento 1,
PROCADM4, fl. 37);
- Cópia autêntica do Boletim de Acesso Restrito nº 156/2021, com informação
de punição da militar por deixar de fazer cumprir norma regulamentar na esfera
de suas atribuições (Evento 1, PROCADM4, fl. 39);
- Folhas de alterações – CMDO 2ª RM (Evento 1, PROCADM4, fl. 40/53 e
PROCADM5, PROCADM6, fls. 1/47);
- Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar de 2019 (Evento 1,
PROCADM6, fls. 49/50 e PROCADM7, fl. 1);
- Informação de dispensas médicas no ano de 2020 (Evento 1, PROCADM7,
fls. 1/7);
- Folhas de alterações – HMASP (Evento 1, PROCADM8, fls. 14/42);
- Cópia autêntica do Boletim de Acesso Restrito nº 185/2019 do Hospital
Militar de Área de São Paulo, com informação de punição da militar, por deixar
de fazer cumprir norma regulamentar na esfera de suas atribuições (Evento 1,
PROCADM9, fls. 1);
- Relatório da Comissão de Ética Militar (Evento 1, PROCADM9, fls. 2/4);
- Fichas de Avaliação (Evento 1, PROCADM9, fls. 59);
- Ficha de Cadastro – SICaPEX (Evento 1, PROCADM9, fls. 20/21);
- Cópia autêntica do Boletim de Acesso Restrito nº 051/2023, do Hospital
Militar de Área de São Paulo, com informação sobre o afastamento da Oficial
de suas funções na Divisão de Apoio Técnico até o término do Conselho de
Justificação (Evento 1, PROCADM10, fl. 5);
- e-mail da Sociedade Brasileira de Reumatologia (Evento 1, PROCADM10,
fls. 20/22);
- Depoimento do 1º Ten Médico PABLO NOGUEIRA DE BARROS, realizado
no IPM em 2020 (Evento 1, PROCADM10, fls. 26/28); e
- Juntada de áudio e de vídeo com os depoimentos dos Cel LUIS CESAR, Cel
VALDIR, Cap BARROS, Cap TERESA CARBONE e 1º Ten Alencar, tomados
durante audiência na Ação Penal Militar 7000308-63.2020.7.02.0002, na 2ª
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Auditoria da 2ª CJM (Evento 1, VIDEO20/VIDEO28).
Devidamente alertada de seu direito ao silêncio, e na presença de seu defensor,
a Justificante foi interrogada (Evento 1, PROCADM12, fls. 40/47).
Em alegações escritas, ofertadas em 7 de novembro de 2023, a defesa requereu
que a acusada fosse considerada justificada, como medida de justiça (Evento 1,
PROCADM13, fls. 19/26).
Em 6 de dezembro de 2023, o Relatório do Conselho de Justificação foi juntado
aos autos, com a sugestão, pela maioria dos seus membros, de considerar a Justificante
INCAPAZ de “permanecer na ativa em relação aos fatos e atos que Ihe são imputados na letra
‘a’ do Libelo Acusatório, tipificados no inciso IV do art. 29 da Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972 e inciso II, do art. 28, e inciso V, do art. 31, tudo da Lei nº 6.880, de 9 de
dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).” (Evento 1, PROCADM14, fls. 1/16).
O voto vencido, da lavra do Major JOÃO ANDRÉ FERREIRA LIMA,
considerou que “a Cap MIRIAN não está incapaz de permanecer na ativa, considerando-a
Justificada, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena, previstos no Código
Penal Militar, e conforme determina o art. 12, § 1º, “c" da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972” (Evento 1, PROCADM13, fls. 43/44).
Em 24 de julho de 2024, aportaram neste Tribunal os autos do presente
Conselho de Justificação, remetidos por determinação do Chefe do Gabinete do Comandante
do Exército (Evento 1, OFIC1).
Em 5 de agosto de 2024, declarei a nulidade da decisão contida no Ofício nº 23-
A2.3/A2/GabCmtEx, EB: 64536.019727/2024-81, de 16 de julho de 2024, e determinei a
devolução do feito ao Comandante do Exército para cumprimento das disposições contidas
nos arts. 13 e 14 da Lei nº 5.836/1972 (Evento 8).
Em 8 de agosto seguinte, o Comandante do Exército corroborou com a decisão
do Conselho de Justificação e reenviou os autos a este STM, por meio do Ofício nº 025-
A2.3/A2/GabCmtEx, EB: 64536.021909/2024-11 (Evento 14).
Regularmente intimada em 20 de agosto de 2024, a Justificante apresentou sua
Defesa Escrita no dia 26 imediatamente seguinte.
Inicialmente, combateu sua condenação nesta Justiça Especializada ao destacar
a existência de controvérsia que teria posto em dúvida o depoimento prestado pelo Chefe da
SSR/2 à época, Cel R1 Luís César, testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar.
Destacou que a Justificante recebeu autorização verbal do Chefe do mencionado
setor para realizar perícia na sua genitora, tendo emitido parecer favorável à isenção de IRPF,
ante sua convicção médica de que a periciada possuía espondilite anquilosante, acrescentando
que o parecer foi firmado seguindo laudo médico, exames laboratoriais, exames de imagem e
clínicos da periciada.
No mérito, ressaltou a inexistência de violação da ética militar para pugnar que
a oficial seja considerada justificada.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral. Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pela procedência do Conselho de
Justificação, para considerar a Oficial não justificada, declarando-a indigna do Oficialato ou
com ele incompatível, nos termos do inciso I do art. 16 da Lei nº 5.836/1972 (Evento 24).
Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao eminente Ministro-Revisor.
Após a inserção dos autos em mesa para julgamento, a defesa, em 11 de abril de
2025, arguiu preliminar de prescrição, com fundamento no art. 18, caput, da Lei nº 5.836, de
5 de dezembro de 1972. Para tanto, alegou ter o fato motivador do presente Conselho se
consumado em 3 de abril de 2019, momento em que foi expedida a Ata de Inspeção de Saúde
em favor da genitora da Justificante, cujo lapso temporal, o qual não sofrera qualquer
interrupção, prescreveu em 3 de abril de 2025, ou seja, após o transcurso de 6 (seis) anos,
conforme previsto no mencionado dispositivo legal (Evento 58).
Por se tratar de matéria de ordem pública, mantive o feito em mesa e determinei
a abertura de vista, sucessivamente, à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar e ao
eminente Ministro Revisor.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA
Estando o feito em mesa para julgamento, a defesa, no momento em que fora
intimada neste ato, arguiu preliminar de prescrição com fundamento no art. 18, caput, da Lei
nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972. Para tanto, alega ter o fato motivador do presente
Conselho se consumado em 3 de abril de 2019, momento da expedição da Ata de Inspeção de
Saúde em favor da genitora da Justificante, senhora Marta Dias Moreira e Silva, cujo lapso
temporal, o qual alega não ter sofrido qualquer interrupção, prescreveu em 3 de abril de 2025,
ou seja, após o transcurso de 6 (seis) anos, conforme previsto no mencionado dispositivo
legal.
Não merece prosperar o pleito defensivo. Em que pese o julgado colacionado
pelo nobre causídico, embora não identificado em sua petição, no sentido de que a lei não
prevê causa interruptiva da prescrição a contar da data do fato, prevalece no entendimento
desta Corte que a instauração do Conselho de Justificação interrompe, sim, o curso da
prescrição previsto no art. 18, caput, da Lei nº 5.836/1972. Nesse sentido, colaciono os
Arestos, in verbis:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA
DEFESA E PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PGJM. REJEIÇÃO.
DECISÃO DE MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. PENA DE REFORMA. 1. Acolhida a
preliminar defensiva de confirmação da tempestividade do Conselho de Justificação nº 185-
26.2015.7.00.0000. Decisão por unanimidade. 2. Rejeitada a segunda preliminar defensiva de
sobrestamento do feito, nos termos do art. 124 do CPPM e art. 160 do RISTM, porque não há
qualquer processo criminal ou cível tramitando e em condições de influenciar ou obrigar a
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspensão do presente feito. Decisão por unanimidade. 3. Rejeitada a terceira preliminar
defensiva, de nulidade do ato de instauração do Conselho de Justificação porque a Portaria
do Comandante da Aeronáutica, além de legítima, trata apenas da nomeação dos membros do
mencionado Conselho. Decisão por maioria. 4. Rejeitada a quarta preliminar defensiva, de
nulidade do procedimento pela inexistência formal do ato administrativo de agregação, por
falta de fundamentação legal, haja vista que o Justificante tomou ciência de todos os atos
praticados no feito até o momento, não existindo, portanto, qualquer prejuízo para o referido
Oficial. Decisão por unanimidade. 5. Rejeitada a quinta preliminar de nulidade da agregação,
devido à ausência de defesa, por falta de amparo legal, uma vez que os direitos fundamentais
do Justificante foram e continuam sendo observados, sendo, atualmente assistido pela DPU.
Decisão por unanimidade. 6. Rejeitada a sexta preliminar defensiva, de nulidade do Conselho
de Justificação, devido não ter completado o prazo de 2 anos previsto no art. 14 da Lei nº
6.923/81, por falta de amparo legal, pois entre a data do afastamento do Justificante do meio
militar e da instauração do Conselho de Justificação se passaram mais de dois anos. Decisão.
por unanimidade. 7. Rejeitada a sétima preliminar defensiva, de falta de defesa técnica para o
Justificante, por ausência de Advogado ou Defensor Público, tendo em vista que o Oficial
esteve presente nas Sessões do Conselho, teve ciência da acusação, recebeu o Libelo
Acusatório, juntou documentos e arrolou testemunhas, não havendo nada em condições de
causar-lhe prejuízo. Decisão por maioria. 8. Rejeitada a oitava preliminar defensiva, de
ilegalidade/ilegitimidade de remessa dos autos ao STM sem representação da Advocacia-
Geral da União, por falta de amparo legal, porque todo o procedimento atinente à remessa
dos autos a este Tribunal foi feito observando a legislação específica e o rito próprio. Decisão
por maioria. 9. Rejeitada a nona preliminar defensiva, de nulidade da deliberação do
Conselho de Justificação em sessão secreta, devido à inconstitucionalidade do art. 9º, § 1º, e
art. 12 da Lei nº 5836/72, haja vista que a Sessão reservada busca confeccionar o relatório
sobre o que foi apurado, discutido e decidido, publicamente, na presença obrigatória do
Justificante. Decisão por maioria. 10. Rejeitada a preliminar de prescrição suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que não ocorreu o lapso prescricional de
seis anos entre a data do conhecimento dos fatos pelo Ordenariado Militar e da instauração
do Conselho de Justificação. Decisão por maioria. 11. No mérito, julgou-se o Oficial não
justificado, por estar incompatível com o exercício das funções de Capelão Militar, em
decorrência de ter sido afastado, em definitivo, da Ordem Religiosa pelo Vaticano, faltando-
lhe, consequentemente, a condição essencial para permanecer na ativa, na forma do inciso III
do art. 2° da Lei n° 5.836/72, e determinou, portanto, a sua reforma, nos termos do art. 16,
inciso II e § 1°, do mesmo Diploma Legal. Decisão por maioria.
(STM. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 0000185-26.2015.7.00.0000. Relator: Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação:
01/10/2018). (Sem grifos no original).
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. LEI Nº 5.836/72.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 9º, § 1º, E 12, DA LEI Nº
5.836/72, SUSCITADA DE OFÍCIO, REJEITADA POR MAIORIA. PRELIMINAR DE PERDA
DO OBJETO, SUSCITADA PELA DEFESA, REJEITADA POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, SUSCITADA
PELA DEFESA, REJEITADA POR MAIORIA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DO ITEM
"G"
DO
LIBELO
ACUSATÓRIO,
SUSCITADA
DE
OFÍCIO,
ACOLHIDA
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. APRECIAÇÃO DA CONDUTA DO OFICIAL SOB O PONTO DE
VISTA ÉTICO E MORAL. ESTATUTO DOS MILITARES. NATUREZA DISTINTA DAS
TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. NON BIS IN IDEM. JUSTIFICANTE JULGADO
CULPADO E INCAPAZ DE PERMANECER NA SITUAÇÃO DE REFORMADO.
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
ARTIGO 16, INCISO I, DA LEI Nº 5.836/72. ARTIGO 142, § 3º, INCISO VI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A "sessão secreta" de que trata o art. 12 da Lei nº 5.836/72,
realizada no âmbito do Conselho de Justificação, destina-se a deliberar sobre o Relatório a
ser redigido, sendo meramente opinativo, tendo em vista que objetiva subsidiar o Comandante
da Força Armada em sua decisão. Portanto, não há que se falar em revogação dos artigos 9º,
§ 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72. Ademais, os autos demonstram que o advogado do Justificante
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esteve presente na chamada "sessão secreta", o que revela a publicidade do referido ato
procedimental. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta
de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não
necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não
lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o
pedido. Em obediência ao previsto no art. 1º da Lei nº 5.836/72 e em seu parágrafo único, o
Superior Tribunal Militar, consoante a dicção do inciso VI do § 3º do artigo 142 da
Constituição Federal, c/c o art. 161 do RISTM, pode decidir tanto sobre a reforma quanto
sobre a perda do posto e da patente do Oficial, razão pela qual a condição de militar
reformado não obsta o prosseguimento do feito em que o Superior Tribunal Militar aprecia a
capacidade de o Justificante permanecer na situação de inatividade, na qual hoje se encontra.
A análise dos dispositivos da Lei nº 5.836/72 revela que a mens legis atribuiu ao
Estado/Administração Militar o prazo de seis anos para a instauração do Conselho de
Justificação, contados da data em que ocorreram os fatos que deram origem à sua abertura,
sob pena de ver fluir o lapso prescricional. Consoante a dicção do § 2º do artigo 160 do
RISTM, procede-se o julgamento do Conselho de Justificação pelos fatos que não são objeto
de apreciação no foro criminal. Se a imputação descrita no Libelo Acusatório é objeto de
apreciação pela Justiça Criminal e ainda carece de trânsito em julgado, a sua apreciação pelo
Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Conselho de Justificação deve ser
suprimida. O procedimento submetido à apreciação do Plenário do Superior Tribunal Militar
em sede de Conselho de Justificação difere, quanto à natureza, daquele que foi objeto de
apreciação pela Administração Militar no campo da transgressão disciplinar, razão pela qual,
sendo distintos e autônomos, não se verifica a alegada violação do princípio non bis in idem.
Os fatos narrados no Libelo Acusatório, em cotejamento com o robusto conjunto probatório,
aí incluídos os inúmeros documentos e depoimentos carreados aos autos, evidenciaram um
grave comprometimento dos preceitos da ética e moral descritos no Estatuto dos Militares,
revelando uma conduta incompatível com aquela exigida de um Oficial das Forças Armadas,
na ativa ou na inatividade.
(STM. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 0000193-42.2011.7.00.0000. Relator: Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 08/10/2013, Data de Publicação:
04/11/2013). (Sem grifos no original).
É importante ressaltar que a prescrição prevista para os conselhos de
justificação, quanto às condutas que devem ser apreciadas exclusivamente na esfera
administrativo-disciplinar, não tem a mesma natureza e efeitos da prescrição penal, devendo
ser analisada à luz do Direito Civil e do Direito Processual Civil, haja vista ser procedimento
administrativo especial. Os 6 (seis) anos a que se refere a citada lei dizem respeito ao tempo
em que a pretensão deverá ser ajuizada, não podendo ser aferido o período para conclusão do
processo administrativo.
Assim, em tendo sido sendo o presente Conselho instaurado em 16 de maio de
2023, por meio da Portaria nº 1982, expedida pelo Comandante do Exército, não há que se
falar em transcurso do interregno de 6 (seis) anos, contados a partir do mês de abril de 2019,
época em que foi confeccionada a Ata de Inspeção de Saúde em favor da genitora da
justificante, fato esse objeto da instauração do presente Conselho, no entendimento da defesa.
De toda forma, equivoca-se a defesa ao considerar o termo inicial da prescrição
a partir da data da prática do ato infracional praticado pela Cap Méd Ex MIRIAN DIAS
MOREIRA E SILVA. Consta da Portaria nº 1982 a instauração do Conselho com
fundamento no inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.836/1972, ou seja, em razão de condenação
penal por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à
segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até
2 (dois) anos, após o trânsito em julgado da sentença. Logo, o presente Conselho somente
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

poderia ser instaurado a partir do trânsito em julgado da condenação da nominada oficial na
esfera penal, o que ocorreu em 25 de maio de 2022 (Evento 1, PROCADM4, fl. 4). Assim, a
instauração do procedimento administrativo em 16 de maio de 2023, igualmente, não ensejou
a alegada prescrição.
Nesse último caso, e pela interpretação do parágrafo único do art. 18 da Lei nº
5.836/1972, a prescrição é regulada pelo art. 125 do Código Penal Militar. Obviamente, o
Conselho de Justificação só pode ter o seu curso iniciado a contar do trânsito em julgado da
decisão proferida pela esfera criminal. Uma vez instaurado o procedimento, interrompeu-se o
curso do prazo prescricional em 16 de maio de 2023. Nesse sentido é o entendimento que se
extrai dos julgados desta Corte in verbis:
(...) Se a imputação descrita no Libelo Acusatório é objeto de apreciação pela Justiça
Criminal e ainda carece de trânsito em julgado, a sua apreciação pelo Plenário do Superior
Tribunal Militar em sede de Conselho de Justificação deve ser suprimida. (...)
(STM. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 0000193-42.2011.7.00.0000. Relator: Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 08/10/2013. Data de Publicação:
04/11/2013).
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. OFICIAL NÃO JUSTIFICADO E CONSIDERADO INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO. 1. Conselho de Justificação aplicado a Oficial Médico da Marinha após
ciência pela Força do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Justificante junto à
Procuradoria da República daquele Município, e homologado pela Vara Federal Cível e
Criminal, após ser contra ele recebida denúncia por violação ao § 3º do art. 171 do CP, por
auferir entre os anos de 2009 e 2015, mediante falsas declarações que comprovariam a
condição de estudante carente, vantagem ilícita a que não fazia jus, consistente em bolsa de
estudo integral oferecida pelo PROUNI para custeio junto à Faculdade de Medicina da cidade
de Barbacena/MG. 2. O prazo prescricional de 06 (seis) anos disposto no art. 18 da Lei nº
5.836/72 não transcorreu, seja porque que não houve o aludido prazo entre a formação no
curso de medicina e a instauração do Conselho de Justificação, seja porque o parágrafo
único do referido artigo prevê que, quando a conduta pela qual o Justificante for submetido
a Conselho de Justificação também é tipificada como crime previsto no Código Penal, o
prazo limite para instauração do referido Colegiado coincide com o da prescrição do delito
cometido. Preliminar de ocorrência de prescrição do prazo para a instauração do Conselho
de Justificação rejeitada por unanimidade. 3. Não se verifica, nos autos, qualquer
demonstração de que o Justificante estivesse acometido por doença mental ou tivesse o
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a torná-lo parcial ou inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Rejeição da preliminar de nulidade da instauração do Conselho de Justificação, em razão de
doença mental do Justificante supostamente verificada no curso do Procedimento. 4.
Considerando a natureza meramente opinativa do Conselho que não tem função jurisdicional,
descabe cogitar da ocorrência de nulidade do procedimento por ele ter sido ultimado em
sessão secreta, haja vista que tal pronunciamento não se reveste de definitividade, muito
menos implica, diretamente, qualquer sanção ao Justificante. Preliminar de nulidade da
deliberação do Conselho de Justificação por ter sido tomada em sessão secreta rejeitada.
Decisão por maioria. 5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui negócio jurídico de
cunho processual por meio do qual o órgão Ministerial, com fundamento no princípio da
oportunidade, acaba por mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública,
deixando-a de promovê-la quando presentes os seus requisitos autorizadores, não violando, tal
inovação legislativa, o direito fundamental à não autoincriminação, previsto no art. 5º, inciso
LXIII, da Constituição Federal de 1988. Considerando-se, assim, a natureza jurídica do
ANPP, enquanto negócio jurídico que é, não se deve perder de vista o necessário elemento
volitivo do Investigado para sua concretização, o qual poderá convergir ou não com a
proposta eventualmente oferecida pelo Ministério Público, sendo que, nesse último caso, o
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acordo não se perfectibilizará, haja vista constituir direito disponível do investigado a
aceitação da proposta formalizada pelo Parquet, caso em que a persecução penal prosseguirá
em seus ulteriores termos. Preliminar de inconstitucionalidade do art. 28-A do CPP, por
violação do direito à não autoincriminação que se rejeita. Decisão unânime. 6. A exigência de
que o Investigado confesse, formal e circunstancialmente, a prática da infração penal,
cometida sem violência ou grave ameaça, como condição necessária à formalização de ANPP,
é legítima, sendo, inclusive, possível a aplicação do referido instituto a fatos anteriores a sua
entrada em vigor, ante a natureza jurídica híbrida de norma penal/processual que ostenta,
segundo já se manifestou o Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Nesse sentido, não há que
se cogitar da decretação de nulidade do aludido Procedimento, haja vista que a sua
instauração foi levada a efeito fundado em lícito e regular elemento de prova, o qual, uma vez
chegado ao conhecimento da autoridade competente, foi objeto de apuração atinente às
circunstâncias fáticas que o envolveram, consoante o pertinente regramento previsto na Lei nº
5.836/72. Preliminar de nulidade da instauração do Conselho de Justificação baseado em
confissão realizada para fim de formalização de Acordo de Não Persecução Penal rejeitada.
Decisão unânime. 7. O encaminhamento dos autos ao STM diretamente pelo Comandante da
Força tem previsão no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, sendo despicienda a aplicação
subsidiária do inciso I do art. 75 do CPC/15, haja vista existir, entre os citados dispositivos,
mero conflito aparente de normas, a resolver-se em favor da primeira, em homenagem ao
princípio da especialidade. Preliminar de ilegitimidade na remessa dos autos pelo
Comandante do Marinha sem a representação da AGU. Rejeição. Decisão por maioria. 8. No
mérito, há de considerar-se que o militar deve moldar-se por elevados preceitos éticos e
morais, seja no âmbito de sua vida privada, seja no cumprimento de seu mister, atentando-se,
quanto a isso, para o padrão de conduta preconizado na Lei nº 6.880/80. Tal modo
comportamental é exigido, em especial, dos Oficiais, mormente os de carreira, os quais devem
se apresentar como modelo de bom proceder a ser observado e reproduzido pelos que lhes são
subordinados. 9. Na espécie, a conduta do Justificante descrita no Libelo Acusatório, reveste-
se de notável gravidade, ferindo, de forma indelével, os princípios éticos que orientam as
atividades castrenses, e, por isso mesmo, constitui péssimo exemplo aos subordinados, vez que
constrange e ofende a dignidade, a honra, o pundonor militar e o decoro da classe, valores
esses inafastáveis aos militares que envergam a farda da Marinha do Brasil. 10. Oficial não
Justificado nos fatos que lhe foram imputados no Libelo Acusatório. Declarado culpado e
indigno para com o Oficialato. Decisão unânime.
(STM. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 7000838-93.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 17/11/2022, Data de
Publicação: 13/02/2023). (Sem grifos no original).
Como se verifica, a alegada prescrição perseguida pela defesa não se consumou
no presente feito, seja pelas hipóteses constantes no inciso I, seja pela regra do inciso IV,
ambas do art. 2º da Lei nº 5.836/1972.
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de prescrição
arguida pela defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA
ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO
STM PELO COMANDANTE DA FORÇA SEM A REPRESENTAÇÃO
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
O Ministro Artur Vidigal de Oliveira argui, de ofício, preliminar de nulidade do
feito em razão da irregularidade na representação processual da União. No entendimento do
Ministro, o requisito da capacidade postulatória não foi atendido em virtude da remessa dos
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autos do Conselho de Justificação, pelo Comandante do Exército, diretamente a este Tribunal,
sem a interveniência da Advocacia-Geral da União.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, que disciplina o rito do Conselho de
Justificação, em seu art. 13, inciso V, determina que o Ministro Militar, após receber o
processo, no prazo de 20 (vinte) dias, remetê-lo-á ao Superior Tribunal Militar.
Trata-se de norma imperativa, que impõe ao Comandante da Força o
encaminhamento do processo ao Tribunal, ainda que discorde do relatório emanado pelo
Conselho.
Essa norma encontra-se em pleno vigor e atende ao mandamento constitucional
insculpido no art. 142, § 2º, inciso VI, bem como ao disposto no art. 48, § 2º, da Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980, os quais transcrevo in litteris:
Art. 142 (...)
§ 2º (...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;”
Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na
forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.
(...)
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial, em
tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos Conselhos de
Justificação, nos casos previstos em lei específica.
Mesmo que o Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 75, inciso I, que
a União será representada em juízo, ativa e passivamente, pela Advocacia-Geral da União,
prevalece a regra prevista no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/1972, em razão da sua
especialidade.
Importa frisar que o rito ora questionado pelo eminente Ministro não importa
em prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a assistência ao
Justificando por defensor constituído, o qual tem acompanhado o processo desde a sua
origem, em pleno exercício das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia.
A matéria não é estranha a este Tribunal, conforme o entendimento lançado pelo
eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, nos autos do Conselho de
Justificação nº 7001018-17.2018.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento Virtual,
realizada no período de 22 a 25 de junho de 2020. Nesse sentido, cito os fundamentos, in
verbis:
Com base no princípio da especialidade, para o processamento do Conselho de Justificação
deve prevalecer o disposto na Lei 5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar a
coerência e a unidade do rito, sem que configure afronta às garantias da ampla defesa e do
contraditório.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inviável, portanto, considerar o Conselho de Justificação como uma ação ordinária a ser
intentada pela AGU. A autoridade com atribuição para impulsionar o processo, mediante
encaminhamento a este Egrégio Tribunal, se restringe ao Comando das Forças Armadas, nos
termos da lei especial que trata da matéria.
Não há, portanto, irregularidade no encaminhamento dos autos para este Egrégio Tribunal
diretamente pelo Comando da Marinha, em face da alegada preterição de dispositivos legais
estranhos ao referido rito, pois a condução foi realizada nos termos estabelecidos na lei
especial, que deve prevalecer.
Trata-se de procedimento especial previsto em lei e em conformidade com a Constituição da
República, de modo a cumprir o previsto em seu art. 142, § 3º, inciso VI.
A Jurisprudência deste Tribunal castrense confirma a ausência de necessidade de atuação da
AGU para encaminhamento dos autos ao Conselho de Justificação, a saber:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE NULIDADE
E DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
JUSTIFICADO. DECISÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE. [...] 2. Preliminar de
ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de Justificação pelo Comandante do
Exército ao STM sem representação da AGU. Em se tratando de processo de natureza
administrativa, não há que se falar em legitimidade consoante as regras do Código de
Processo Civil. O processo oriundo do Conselho de Justificação segue rito processual
próprio, previsto na Lei nº 5.839/72, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e
em pleno vigor. Preliminar rejeitada à unanimidade. [...]’ (STM. CJ 0000026-
83.2015.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 5.11.2015.
Publicado em 18.12.2015.).
Além disso, deve-se considerar que o reconhecimento de suposta irregularidade que conduza a
eventual nulidade, deve estar fundamentado em efetivo prejuízo ao Justificante quanto ao
encaminhamento dos autos feito diretamente pelo Comando da Marinha, o que não se verifica
no caso em tela.
Não obstante a pertinência da matéria levantada pelo eminente Ministro, com a
devida vênia, ouso divergir do seu entendimento e rejeitar a preliminar de nulidade
consubstanciada na carência do requisito processual da capacidade postulatória por falta de
amparo legal.
Superada a preliminar, passo a analisar o mérito.
MÉRITO
Noticiam os autos que a então Primeiro Tenente Médica do Exército, na
condição de Perita da Guarnição VI/São Paulo, realizou perícia médica na sua genitora,
emitindo parecer favorável à isenção de imposto de renda, contrariando os pareceres
anteriores, que não reconheciam a doença incapacitante, o art. 93 do Código de Ética Médica
e as exigências previstas nas Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército.
Assim, foi condenada, na primeira instância desta Justiça Militar, à pena de 2
(dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incursa nas sanções dos
artigos 346 (falsa perícia) e 251, § 3º (estelionato agravado), na forma tentada, ambos do
Código Penal Militar.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Julgamento da Apelação nº 7000532-27.2021.7.00.0000, esta Corte deu
provimento parcial ao recurso da defesa e manteve a pena imposta para o crime de tentativa
de estelionato de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção; e desclassificar a
condenação pelo crime de falsa perícia, condenando-a pelo crime do art. 324 (inobservância
de lei, regulamento ou instrução), do CPM, à pena de 2 (dois) meses de detenção, as quais,
somadas, resultaram em 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, na forma do art.
79 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Aberta vista para manifestação sobre os fatos imputados no presente processo, a
defesa da Justificante limitou-se a apresentar fatos, visando abonar o comportamento que
ensejou sua condenação nesta Justiça Especializada.
Inicialmente, afirmou que a Justificante foi autorizada, verbalmente, pelo então
Chefe da SSR/2, Coronel Médico R1 Luís Cesar, a realizar a perícia médica de sua genitora,
fato negado pelo militar no processo penal. Ressalta-se que o mencionado Oficial Superior
não foi ouvido no Conselho de Justificação ante o agravamento do seu estado de saúde.
Também destacou que o parecer, favorável à isenção de IRPF, foi firmado
seguindo laudo médico, exames laboratoriais, exames de imagem e a clínica da periciada,
com a convicção médica de que a mãe da Justificante possuía espondilite anquilosante.
Por fim, a defesa alegou que a Justificante não violou a ética militar, nos
seguintes termos:
Douto
Ministro,
conforme
acima
descrito,
a
Justificante
JAMAIS
PRATICOU
INTENCIONALMENTE ATO COM O OBJETIVO DE FAVORECER SUA GENITORA E
CAUSAR PREJUÍZO AO EXÉRCITO BRASILEIRO.
Aprendeu, com duras penas, que deve se aperfeiçoar melhor nas matérias administrativas.
Não violou a ética militar, pois PRATICOU O ATO DE PERÍCIA MÉDICA, SEGUNDO SUAS
CONVICÇÕES MÉDICAS E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS DOCUMENTOS
MÉDICOS QUE TINHA EM MÃOS.
Assim, requer ao douto Ministro, que faça a tão sonhada Justiça e a considere Justificada.
(Evento 21, MANIF1, fl. 23).
Não obstante as informações prestadas pela combativa defesa, trata-se de
matéria albergada pelo trânsito em julgado ocorrido em 25 de maio de 2022, não cabendo
mais discussão do assunto, exceto por meio de Revisão Criminal.
Conforme preceituado no art. 142, inciso VI, da Constituição Federal, “o oficial
só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível,
por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal
especial, em tempo de guerra”.
Assim, para além da condenação na seara criminal, cabe a esta Corte averiguar
se a Oficial possui as condições morais e éticas mínimas para permanecer nos quadros das
Forças Armadas como militar da ativa, da reserva ou reformada.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A condenação não enseja a perda do posto e da patente como consequência
direta, mas em decorrência dessa, devendo ser analisada sob a ótica dos preceitos militares.
Pesa contra a Justificante ofensa aos seguintes artigos do Estatuto dos Militares:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
[...]
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
[...].
Para uma verificação mais justa por esta Corte, cabe entender a vida militar da
Justificante desde o seu ingresso no Exército, no dia 11 de março de 2013, na Escola de
Saúde do Exército, sediada na cidade do Rio de Janeiro.
No mesmo ano, depois de sua formatura, foi transferida para o Hospital Geral
de Belém, permanecendo naquela cidade até o ano de 2016. Naquele nosocômio militar, foi
repreendida pelos seguintes fatos:
- 2014 – Hospital Geral de Belém - repreensão “por ter se ausentado da
Guarnição de Belém sem apresentar-se e registrar sua saída no livro desta OMS, deixando de
cumprir prescrições expressamente estabelecidas no Regulamento Interno dos Serviços
Gerais (RISG), Estatuto dos Militares e Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) [...].”
- 2016 – Hospital Geral de Belém - repreensão “por ter se apresentado para o
serviço de Of de Dia do dia 21/01/16, com uniforme não previsto para o serviço, sem o
sutache da OM, sem gorro e sem suspensório, mesmo sendo orientada pelo Subdiretor, S/2 e
Ajudante-Secretário desta OMS [...].".
Sobre os fatos, a Justificante asseverou:
[...] perguntado se possui uma ausência de 5 (cinco) dias ocorrida no Hospital Geral de
Belém, respondeu que sim mas que durante todo o período que trabalhou no Hospital Geral de
Belém em determinado momento informou que recebeu autorização verbal do Diretor do
Hospital para viajar no intuito de visitar um familiar na cidade de Juiz de Fora e ao retornar
foi instaurado um Processo Administrativo a fim de apurar sua ausência; perguntado se a
justificante foi punida em decorrência dessa ausência, respondeu que sim e que se recorda que
ficou três ou cinco dias na enfermaria do Hospital cumprindo punição disciplinar;
perguntado, como consta nos autos a justificante foi excluída da Comissão de Seleção de
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MFDV em 2015, ocorrida no âmbito da 8ª Região Militar, qual foi o motivo dessa exclusão,
respondeu que não se recorda; perguntado se a justificante foi punida no Hospital Geral de
Belém em decorrência de se apresentar para o serviço de oficial de dia, em 21 JAN 2016, com
uniforme não previsto, sem sutache da Organização Militar, sem gorro e sem suspensório,
mesmo após orientações dos superiores, respondeu que não se recorda deste fato; [...].
(Evento 1, PROCADM12, fls. 41/42).
Em 2016, a militar foi transferida para o Comando da 2ª Região Militar, sediada
em São Paulo, local em que passou a atuar como médica perita a contar de 8 de janeiro de
2017 (Evento 1, PROCADM5, fls. 27 e 30).
No dia 6 de novembro de 2019, foi colocada à disposição do Hospital Militar de
Área de São Paulo (HMASP). Em 25 de dezembro de 2019, foi promovida, por antiguidade,
ao posto de Capitão (Evento 1, PROCADM5, fls. 41/42).
Ainda no ano de 2019, foi punida pela Direção do HMASP, com repreensão
“por deixar de fazer cumprir norma regulamentar na esfera de suas atribuições.” (Evento 1,
PROCADM5, fl. 41 e PROCADM7, fl. 1). Em sua defesa, declarou, in verbis:
[...] perguntado se a justificante foi punida no Hospital Militar de Área de São Paulo, em
dezembro de 2019, em decorrência de não ter cumprido norma regulamentar na esfera de suas
atribuições, respondeu que sim; perguntado quais normas regulamentares supostamente não
foram cumpridas na punição anteriormente mencionada, respondeu que não houve
descumprimento de normas regulamentares na esfera de minha atribuição porque tem
especialização em pediatria, prestou concurso para médica pediatra, não teria condições de
atender adulto mas foi escalada para desempenhar a função de médica clínica geral pela
Direção do Hospital, cumpriu a obrigação à época, mas não realizou procedimento fora da
sua esfera de competência, até porque poderia causar uma lesão gravíssima ou até mesmo a
morte do paciente mas mesmo assim foi punida disciplinarmente pois na visão da justificante
entende que deve sempre preservar a saúde e bem estar dos pacientes. [...].
Convém também destacar os conceitos atribuídos à Oficial, realizados no
Sistema de Gestão de Desempenho (SGD), com os seguintes desempenhos globais:
- 2017 - Adequado;
- 2018 - Superior;
- 2019 - Adequado;
- 2020 - Superior; e
- 2021 - Oportunidade de Melhoria, quando foram registrados vários conceitos
de graus 1 e 2, em uma escala de 1 a 6, no Conceito Somativo Interno Vertical.
As testemunhas arroladas limitaram-se a relatar os fatos que ensejaram a
condenação penal da Justificante, nada informando sobre qualquer conduta desabonadora por
parte da militar. Ao contrário, merecem destaque as declarações do Coronel R/1 Valdir
Aparecido Cunha e do Coronel R1 Rodolfo Guerra, nas quais constava o bom trabalho da
Justificante, nos seguintes termos:
Coronel R/1 Valdir Aparecido Cunha
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] perguntado em relação ao desempenho funcional dentro da hierarquia e disciplina,
comprometimento com as missões que eram atribuídas e assiduidade, o que pode ser
informado sobre a justificante, respondeu que quanto à assiduidade não era da sua
competência fazer a verificação, com relação ao compromisso da justificante com a SIP era a
condução da agenda de perícias médicas, questão essa que não há o que desabone, inclusive
nos casos em que havia a imobilidade do paciente a justificante comparecia à residência deste
para a realização da perícia médica, que somente deixava de ser feitas quando a
administração militar não lhe dispunha de viatura para tal, também com relação à hierarquia
e disciplina com subordinados, pares ou superiores não houve nenhum desrespeito com os
superiores e ajudava os subordinados com quem tinha contato, que fora do espaço físico,
corredor do MPGu/SIP não sabe informar a respeito do comportamento da justificante; [...].
(Evento 1, PROCADM10, fls. 8/9).
Coronel R1 Rodolfo Guerra
[...] perguntado se sabe o objeto da acusação contra a justificante, respondeu que sim;
perguntado qual era a função do depoente a época dos fatos no período de FEV/MAR2019,
respondeu que era Sl/S2 no HMASP e após isso, assumiu como adjunto do Escritório de
Projetos; perguntado se, durante as funções que o depoente exerceu, houve algum contato
direto com a então Ten Mirian, respondeu que durante esse período em que ocorreram os fatos
tinha contato indireto; perguntado quando da ocorrência do fato, se houve algum ato de
indisciplina por parte da justificante com relação ao depoente, respondeu que não;
perguntado após a ocorrência do fato, como a justificante se portou em relação a assiduidade,
ao comprometimento e a qualidade do trabalho, respondeu que não teve conhecimento de
nada que a comprometesse; perguntado se há mais algum fato que julga oportuno comentar,
que trata sobre o fato em análise e que trate da conduta ético, moral e militar da justificante,
respondeu que durante a implantação do Escritório de Projetos ficou responsável pela
Programa de Acreditação à Saúde Assistencial Militar e que nesse período teve como auxiliar
a Cap Mirian por um período aproximado de quatro meses, no Programa existiam vários
termos da área médica e a presença da Cap Mirian no referido programa contribuiu para
facilitar algumas especificações para a execução das tarefas. Em complemento, disse que de
acordo com a especialização da Cap Mirian, neuropediatria, entende que não houve
aproveitamento da justificante em áreas correlatas a sua especialização. Por fim, citou
também que o ST Carlos Alberto do HMASP possui dependente falecido com distúrbios
mentais já na fase adulta e que foi assistido pela Cap Mirian durante o período em que estava
trabalhando no Escritório de Projetos.
[...]. (Evento 1, PROCADM11, fls. 33/34).
Favoráveis à Justificante, destaco os certificados, na área da saúde, juntados aos
autos pela defesa:
- 2005 – Fisioterapia no Centro Universitário da Cidade - UNIVER CIDADE
(Evento 21, OUT7);
- 2010 – Medicina – Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora
(Evento 21, OUT8);
- 2013 – Residência Médica na especialidade de Pediatria no Hospital
Maternidade Therezinha de Jesus (Evento 21, OUT10);
- 2020 – Mestrado Profissional em Promoção da Saúde no Centro Universitário
Adventista de São Paulo (Evento 21, OUT12);
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 2021 – Pós-Graduação Lato Sensu em Neurologia na Faculdade IPEMED de
Ciências Médicas (Evento 21, OUT11);
- 2023 – Pós-Graduação Lato Sensu em Neuropediatria, na Faculdade IPEMED
de Ciências Médicas (Evento 21, OUT13);
- 2024 - Declaração informando conclusão do Doutorado em Ciências da Saúde
no Centro Universitário FAMBVC, Tese: “Internações Hospitalares e
Mortalidade por Sífilis Congênita em Crianças Menores de 1 Ano do Estado de
São Paulo, Brasil: Um Estudo Ecológico” (Evento 21, OUT14).
Da defesa prévia dirigida ao Conselho de Justificação, ressalto:
[...]
Do aprendizado
A duras penas a Acusada aprendeu que deve cumprir sua função de acordo como os preceitos
legais e administrativos.
Que certas ordens devem ser feitas por escrito ou na presença de testemunhas.
Que jamais teve a intenção de fraudar ou cometer algum ilícito com o objetivo de ajudar sua
genitora, pois tinha ABSOLUTA CERTEZA QUE ELA POSSUIA ESPONDILITE
ANQUILOSANTE. Aliás, não só a mãe, como ela e o irmão também possuem ESPONDILITE
ANQUILOSANTE, infelizmente.
Que vem trabalhando cumprindo as suas missões com dedicação, sempre procurando se
aperfeiçoar. Nesse particular já concluiu o mestrado e está na fase final de concluir o
doutorado.
Que infelizmente os eventuais erros cometidos foram por causa da inexperiência numa função
bastante complexa, mas que hoje sente-se plenamente capaz de exercê-la, pois o pressuposto
para não errar e seguir friamente os preceitos legais.
Que jamais teve a intenção de vilipendiar a imagem do Exército de Caxias, ou os preceitos de
honra militar, pundonor militar e dignidade da classe.
Que aprendeu muito sobre hierarquia, disciplina, respeito, companheirismo e dedicação a
Pátria, quando fora aluna do Colégio Militar de Juiz de Fora/MG
[...]. (Evento 1, PROCADM10, fl. 67).
As Justificativas apresentadas pela defesa foram incapazes de amenizar os fatos
que levaram à decisão desfavorável do órgão colegiado administrativo, in verbis:
[...]
Posto isso, com base nas provas contidas nos autos e no relato da Parte Expositiva supra, e
considerando que em relação ao fato descrito na letra “a" do Libelo Acusatório e letra "a”,
do número I, do presente Relatório, condenação em sentença transitada em julgado a contar
de 25 de maio de 2022, a pena em conjunto de 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000308-63.2020.7.02.0002, que tramitou na 2ª
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Auditoria da 2ª Circunscrição da Justiça Militar, a acusada infringiu os preceitos da ética e
dos deveres militares consubstanciados no inciso II, do art. 28, e no inciso V, do art. 31, tudo
da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares); e
Considerando, finalmente, que a carreira militar exige de todos que a escolhem, conduta
moral e profissional irrepreensíveis, mediante rigorosa observância dos preceitos da Ética e
dos deveres militares e diante das peças processuais, resta provado que a Justificante com
suas atitudes e comportamentos, feriu as normas e preceitos preconizados nos arts. 27, 28 e 31
da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), o Conselho de Justificação
RESOLVE:
Considerar a Cap Med MÍRIAN DIAS MOREIRA E SILVA, Idt nº 010439507-4, servindo no
Comando da 2ª Região Militar, INCAPAZ por maioria de votos de permanecer na ativa em
relação aos fatos e atos que lhe são imputados na letra “a" do Libelo Acusatório, tipificados
no inciso IV do art. 29 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972 e inciso II, do art. 28, e
inciso V, do art. 31, tudo da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).
(Evento 1, PROCADM14, fl. 15).
Também convém analisar o recurso administrativo, destinado ao Comandante
do Exército, contra a decisão do Conselho de Justificação.
Preliminarmente, a defesa da Justificante alegou parcialidade dos membros do
CJ, in verbis:
[...]
Conforme descrito acima está comprovado que FALTOU AOS MEMBROS DO CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO
ISENÇÃO
DE
ÂNIMOS
OU
SEJA,
AGIREM
COM
IMPARCIALIDADE,
DESAPAIXONADAMENTE
(SIC!),
SEM
PRECONCEITO
E
PREVENÇÃO EM RELAÇÃO À JUSTIFICANTE.
DEVERIAM TER ATUADO COM INTENÇÃO DE BUSCAR A VERDADE DOS FATOS E
NÃO COM O INTUITO DE PREJUDICAR UMA MULHER OFICIAL DO EXÉRCITO.
Assim, data maxima vênia, deve a r. decisão que considerou a Justificante NÃO
JUSTIFICADA ser declarada NULA DE PLENO DIREITO, tendo em vista a AUSÊNCIA DE
IMPARCIALIDADE DOS COMPONENTES DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
[...]. (Evento 1, PROCADM14, fl. 38). (Grifos no original).
No mérito do Recurso Administrativo Disciplinar, a defesa fundamenta-se no
voto vencido, que considerou a militar justificada, para destacar que o Oficial era o único
militar do Colegiado que não pertencia ao efetivo da 2ª RM ou ao Comando do CMSE.
Destaco:
[...]
De mais a mais Excelência, conforme se verifica no voto do Sr. Maj JOÃO ANDRÉ
FERREIRA LIMA, do 2º'B Sup, ou seja, QUE NÃO PERTENCE AO EFETIVO DA 2ª RM OU
DO CMDO DO CMSE, seria desarrazoável condená-la a indignidade, tendo em vistas os
efeitos que se encontra sofrendo pela reprimenda criminal imposta e pelos investimentos que o
Exército fez para formá-la. Além disso, foi levado em consideração que o conhecimento em
NEUROPEDIATRIA é muito importante para família militar.
[...]. (Evento 1, PROCADM14, fls. 13/15).
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sobre o suposto conluio no âmbito da 2ª Região Militar, destacou que a
Justificante está sendo perseguida pelo Diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo e
que os conceitos profissionais produzidos naquele nosocômio não retratam a verdade da sua
vida profissional. Tanto é assim que, segundo a defesa, “[...] POR CAUSA DAS SEVERAS
PERSEGUIÇÕES ADMINISTRATIVAS, FORA OBRIGADA A BUSCAR COMO
MEDIDA DE DESESPERO E POR POSSUIR DOENÇA INCAPACITANTE, A
DECLARAÇÃO
DA
REFORMA
JUDICIAL
NO
PROCESSO
Nº
5028386-
31.2021.4.03.6100, estando em curso na 21ª Vara Federal em SP.” (Evento 1, PROCADM14,
fl. 25).
A defesa também asseverou:
[...]
Por outro lado, o Conselho de Justiça ATUOU POR INICIATIVA PRÓPRIA PARA TRAZER
PARA OS AUTOS INFORMAÇÕES ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO, COMO os
OCORRIDOS EM 2014, 2015 E 2016, que seriam em tese DESFAVORÁVEIS PARA A
JUSTIFICANTE E CONCEITOS PROFISSIONAIS PRODUZIDOS POR AUTORIDADES
MILITARES PERSEGUIDORAS.
Digo isso, pois A JUSTIFICANTE FOI APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA
ATUAR COMO OFICIAL MÉDICA PEDIATRA E NÃO FICAR FAZENDO ATIVIDADES
MERAMENTE BUROCRÁTICAS, COMO VEM FAZENDO DESDE ABRIL DE 2020, POR
ORDEM DA DIREÇÃO DO HMASP.
ALÉM DISSO, COMPROVA TAMBÉM A IMPLACÁVEL PERSEGUIÇÃO, A FALTA DE
RESPOSTA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DO HMASP AOS DIVERSOS
PEDIDO (SIC) FEITOS POR INTERMÉDIO DE DIEX PELA JUSTIFICANTE PARA
RETORNAR A ATIVIDADE DE MÉDICA PEDIATRA (Doc. 10).
NÃO TIVERAM O MÍNIMO DE RESPEITO COM A JUSTIFICANTE QUE DESEMPENHA O
CARGO CAPITÃO MÉDICA NO EXÉRCITO BRASILEIRO.
NÃO HAVENDO LEI OU DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE AUTORIZASSE SUA
EXCELENCIA, O DIRETOR DO HMASP AGIR DESSA FORMA. ENTÃO EM TESE.
ESTAMOS DIANTE DE UM ATO GRAVEMENTE ILEGAL, QUE CONFIGURA EM TESE,
ABUSO DE AUTORIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POIS O SERVIÇO
PÚBLICO
FORA
GRAVEMENTE
PREJUDICADO;
QUANTAS
CRIANÇAS,
DEPENDENTES DE MILITARES E DE FUNCIONARIOS CIVIS DEIXARAM DE SER
ATENDIDAS PELA JUSTIFICANTE QUE É UMA PROFISSIONAL DE ALTÍSSIMA
QUALIDADE.
[...]. (Evento 1, PROCADM14, fl. 25). (Grifos no original).
Importa destacar que o Comandante do Exército corroborou a decisão do órgão
colegiado (Evento 14).
As repreensões disciplinares impostas à militar nos anos de 2014, 2015 e 2019
devem ser sopesadas negativamente. Não há que se falar em prescrição, tendo em vista não
constar qualquer ato de anulação nas alterações da Justificante, a teor do art. 43 do
Regulamento Disciplinar do Exército. Cito:
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 43. A anulação de punição disciplinar deve eliminar, nas alterações do militar e na ficha
disciplinar individual, prevista no § 6o do art. 34 deste Regulamento, toda e qualquer
anotação ou registro referente à sua aplicação.
Não obstante a alegação da defesa de estar a Justificante sofrendo uma suposta
perseguição pelo Diretor do HMASP e por militares da 2ª RM, nada foi dito durante o
processo disciplinar e nem perguntado às testemunhas arroladas pela defesa, vindo essa tese à
tona somente no recurso ao Comandante do Exército.
Quanto ao afastamento da militar de suas atribuições médicas, esclareço que ela
foi transferida para o Hospital Militar de Área de São Paulo no transcurso da sindicância
instaurada em 22 de outubro de 2019.
Contudo, a própria justificante afasta a tese defensiva, ao declarar em seu
interrogatório:
[...] perguntado se após a instauração do IPM e posterior APM referente a Inspeção de Saúde
em sua genitora, que calhou em sua condenação, quais funções exerceu, respondeu que foi pro
HMASP atender no setor de pediatria até março de 2020, com o advento da pandemia, foi
para a Divisão de Medicina sem recordar a data exata, após foi para a Comissão de
Prontuários e por fim para o Escritório de Projetos; perguntado se, durante o tempo em que
ficou à disposição do HMASP, ficou impedida de clinicar, respondeu que no período da
pandemia tinha baixa imunidade pelo uso de corticóide, pós pandemia, por ordem da
Administração Militar, quando estava exercendo funções administrativas sempre pedia via
DIEx e verbalmente para retornar a função de médica pediatra pois quando prestou concurso
foi para médica pediatra; perguntado qual foi o motivo que a impediu de clinicar, respondeu
que pelo período da pandemia, pelo uso do corticóide em períodos de baixa temperatura, após
passar por atendimento médico pois o uso desse tipo de medicamento baixa a imunidade de
seu usuário, mas quando estava na Administração solicitava via documento o retorno ao
atendimento na pediatria, pois quando prestou concurso para a Escola de Saúde foi para a
área de pediatria; [...]. (Evento 1, PROCADM12, fl. 42).
Cumpre destacar que, instaurado o Conselho de Justificação, foi afastada nos
seguintes termos:
Foi determinado o afastamento das funções e obrigações da Cap Med (010.439,507-4)
MÍRIAN DIAS MOREIRA E SILVA, desta Organização Militar, que figura como acusada em
Conselho de Justificação, instaurado por intermédio da PORTARIA - C Ex Ng 1982, DE 16
DE MAIO DE 2023 - EB:64536.013628/2023-12, tendo em vista o preconizado no artigo 3º,
da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972 (Dispõe sobre o Conselho de Justificação e da
outras providências);e na Portaria nº 1.440-CmtEx, de 6 de setembro de 2018, objetivando
garantir o contraditório e a ampla defesa. A militar ficará afastada de suas funções e
obrigações a partir da data da Portaria de Nomeação até a Sessão de Leitura do Relatório do
Conselho de Justificação presente afastamento refere-se não somente ao desempenho do cargo
ocupado pela militar no Quadro de Cargos Previstos, mas também a outras obrigações
cumulativas ou não, incluindo-se aí encargos, incumbências, comissões, serviços e atividades
militares ou de natureza militar ou não. A Militar cumprirá expediente normalmente, sendo
autorizada a sua saída da Organização Militar, quando solicitada, a fim de aviar sua defesa,
exceto se estiver cumprindo pena restritiva de liberdade em decorrência de punição
disciplinar ou decisão judicial. Permanece a vinculação da militar submetido ao Conselho de
Justificação para fins administrativos e disciplinares; Em consequência: 1) remeta-se cópia
desta publicação ao Presidente do Conselho de Justificação e a acusada, mediante recibo; e
2) o HMASP registre em livro próprio as saídas da militar do expediente e remeta,
mensalmente, a este Comando, para fins de encaminhamento ao Presidente do Conselho. [...].
(Evento 1, PROCADM4, fl. 37).
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fato que a prova documental corrobora a avaliação negativa da Justificante
diante de inúmeras faltas no decorrer de sua carreira, as quais ocasionam prejuízo ao bom
andamento dos serviços, em que pese a apresentação de atestados médicos posteriores.
Ao avocar para si a realização de perícia em sua mãe, a Justificante contrariou o
art. 93 do Código de Ética Médica e as exigências previstas nas Normas Técnicas sobre
Perícias Médicas no Exército, com o objetivo de beneficiar sua genitora em detrimento do
Erário.
Embora a Justificante alegue que sua mãe tem espondilite anquilosante para
embasar seu parecer favorável para a isenção do imposto de renda, a doença não foi
comprovada nos termos estabelecidos pela Administração Militar. Nesse norte, destaco o
depoimento da Major Médica Fernanda Campos Ramos Pestana, prestado perante o Conselho
de Justificação. Cito:
[...], ao realizar a perícia no Exército se segue as NTPMEx e a doença em questão é uma
doença evolutiva, muitas vezes o periciado apresenta resultados positivos mas nem todos os
casos configuram a anquilose (sacroileite) que é o necessário para a concessão do benefício
de isenção do Imposto de renda.
[...]. (Evento 1, PROCADM10, fls. 10/11).
Cabe frisar o parecer, unânime, da Junta de Inspeção de Saúde em Grau de
Recurso, o qual indeferiu o pedido de isenção de imposto de renda formulado pela senhora
Marta Dias Moreira e Silva, mãe da Justificante.
A conduta moral e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida
militar, de forma que a afronta a esse valor básico da carreira abala severamente os pilares
das Forças Armadas. Conforme se depreende do libelo acusatório, a Justificante
deliberadamente deixou de exercer, com autoridade, com eficiência e com probidade, as
funções que lhe couberam em decorrência do cargo, bem como deixou de cumprir as
obrigações e as ordens inerentes aos deveres militares.
Nesse norte, colaciono a manifestação do Colegiado Administrativo, in verbis:
No que se refere à gravidade do crime praticado, mister compreender que a ação dolosa da
Cap MIRIAN é de inequívoca danosidade a Administração Militar, o que se orienta em
reconhecer a extensão do perigo do dano que a Justificante consignava ao atuar na função -
importantíssima – de Médica Perita de Guarnição. O ânimo de reconhecer, ou não, certas
doenças, de forma objetiva, par parte de um Agente Médico Pericial, tem a capacidade de
implodir o Sistema de Proteção Social dos militares, sustentáculo fundamental da dimensão
humana das Forças Armadas.
Quanto à intensidade do dolo, há capacidade de medi-lo apenas pelo fato de a Justificante ter
suplantado exame requisitado nas NTPMEx com fulcro de garantir isenção de imposto de
renda (ganho patrimonial, desta feita) pleiteada pela genitora.
Os meios empregados e o modo de execução revelam um desrespeito aos protocolos periciais
no âmbito do Exército Brasileiro. Rememora-se que a Cap MÍRIAN infringiu diretamente o
Código de Ética Médico e periciou sua mãe, encaminhando o processo normalmente para as
instâncias administrativas competentes, as quais somente com o tirocínio do Cel R1 VALDIR
conseguiu revelar.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese se entenda, naturalmente, como legítima a preocupação com sua genitora, os
motivos determinantes, neste caso, esbarram em proibição constitucional (princípio da
impessoalidade) e na normatização infralegal. Não se é dado, embora reconheça-se legítimo,
superar norma clara e direta para assegurar direito que julga tê-lo, a si ou a terceiros. O
abuso do pragmatismo, neste caso, deve ser condenado assim como o é o exercício arbitrário
das próprias razões.
As circunstâncias de tempo e lugar configuram valoração subjacente neste caso concreto,
mas infere-se que houve o aproveitamento, por parte da Cap MÍRIAN, de estar na função de
Médica Perita na 2ª Região Militar, vinculada à SSIP/2, para aproveitar o direcionamento do
exame de sua mãe para si.
Os antecedentes do réu expõem fartos apontamentos tanto em seu conceito de desempenho,
anexado por meio dos conceitos atribuídos no Sistema de Gestão de Desempenho, como nas
punições sofridas. Desde sua formação, a Justificante já foi punida com 3 (três) repreensões,
não obstante a sua condenação criminal.
Por fim, a personalidade e a sua atitude, indiferença ou arrependimento após o crime foram
observados em conjunto. No primeiro quesito, reconhece-se que a Cap MÍRIAN, além das
punições disciplinares que constam em suas folhas de alterações, também apresentou
constantes faltas administrativas no Hospital Geral de Belém. Durante o período que passou
lá como cá, a Administração Militar era instada a investigar fato sobre si, quer seja por meio
de sindicância, quer seja por próprio Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar.
Há atitudes de faltas às comissões, faltas ao expediente e de não retorno à sua OM de origem,
sempre calcada – conforme documentos – em problemas de saúde ou outras justificativas, o
que revelaria, em certa medida, uma falta de compromisso com a Força.
Já quanto ao segundo quesito, reconhece-se, durante o processo, que a Justificante se portou
de forma digna, todavia, convém considerar a altercação com o Maj RAFAEL DELLECRO DE
REBOUÇAS, no HMASP, como algo a se valorar no veredito, pois ocorrida após o transitado
em julgado de sua condenação.
[...]. (Evento 1, PROCADM14, fls. 13/15). (Grifo no original).
Em que pese se tratar de pessoa devotada aos estudos, ela não conseguiu trazer
para sua carreira militar os ensinamentos mais caros do militarismo adquiridos no Colégio
Militar de Juiz de Fora e na Escola de Saúde do Exército, violando, com a sua conduta, a
ética e o dever militares.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente o Conselho de
Justificação, para considerar a Capitão Médica MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA não
justificada e incapaz de permanecer nas fileiras do Exército Brasileiro, declarando-a indigna
do oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, nos termos do art. 16, inciso I,
da Lei nº 5.836/1972.

CARLOS AUGUSTO AMARAL DE OLIVEIRA
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371228v14 e do código CRC 073c6658.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/05/2025, às 18:45:13
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371228 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000490-70.2024.7.00.0000/SP
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO
REQUERIDO: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de prescrição arguida pela defesa, por falta de amparo legal, e, no mérito, para
declarar a procedência do conselho de justificação e considerar a Capitão Médica do
Exército Mirian Dias Moreira e Silva não justificada e incapaz de permanecer nas fileiras do
Exército Brasileiro, declarando-a indigna do oficialato, com a consequente perda do posto e
da patente, conforme o art. 16, I, da Lei n.º 5.836/1972, nos termos do voto proferido pelo
Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Contudo, divergindo da maioria, votei pelo acolhimento da preliminar de
nulidade do conselho de justificação, decorrente da ilegalidade/ilegitimidade da remessa dos
autos ao STM pelo Comandante da Força sem a representação da Advocacia-geral da União,
suscitada de ofício, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do conselho ​
Trata-se de processo oriundo de conselho de justificação nomeado pelo Exmo.
Sr. Comandante da Exército, por meio da Portaria n.º 1.982, de 16/05/2023, para julgar a
Capitão Médica ​Mirian Dias Moreira e Silva​, por ter incorrido no art. 2º, inciso IV, da Lei n.º
5.836, de 5/12/1972.
​Preliminarmente, de ofício, suscitei a ilegitimidade da remessa dos autos ao
Superior Tribunal Militar (STM), realizada pelo Comandante da Força sem a representação
da Advocacia-Geral da União (AGU). Diante disso, propus a conversão do julgamento em
diligência, visando ao cumprimento da formalidade de convocação da Advocacia-Geral da
União para representar o Comandante do Exército, nos termos do art. 85 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
2. Da natureza judicial do conselho de justificação.
Cediço que a Constituição Federal confere aos oficiais das Forças
Armadas vitaliciedade sobre seus postos e patentes e, por essa razão, sua perda somente pode
ocorrer por meio de decisão judicial.
Tal garantia já era assegurada desde a Constituição outorgada de 1824,
que previa, em seu art. 149: "Os officiaes do Exército, e Armada não podem ser privados das
suas Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo competente."
A atual Constituição Federal manteve essa garantia ao estabelecer:
Art. 142. (...)
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional n.º 18, de 1998)
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
eleincompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 18, de
1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
adois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 18, de 1998)
Com efeito, o conselho de justificação, é um processo instaurado pela própria
força, com a finalidade de julgar a capacidade do oficial para permanecer na ativa,
oferecendo-lhe condições para se justificar, também aplicável ao oficial da reserva
remunerada ou reformado.
O instituto em comento está disposto na Lei n.º 5.836, de 5/12/1972, que assim
dispõe:
Art. 1º O conselho de justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da
incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa,
criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.
Parágrafo único. O conselho de justificação pode, também, ser aplicado ao oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra.
A referida lei estabelece que o conselho de justificação deve ser composto por 3
(três) oficiais da ativa das Forças Armadas, de posto superior ao do justificante,
com competência para processá-lo e julgá-lo. A decisão do conselho é submetido à
apreciação do Comandante da Força, que pode assim deliberar (art. 13 da Lei n.º 5.836/72):
a) arquivamento do processo, se julgada procedente a justificação;
b) aplicação de pena disciplinar;
c) transferência do justificante para a Reserva;
d) remessa dos autos ao juiz federal da Justiça Militar, caso considere crime a
conduta praticada pelo oficial, apurada pelo conselho de justificação; e
f) remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, se a razão pela qual o
justificante tiver sido considerado culpado estiver prevista nos itens I, III e V do art. 2º da lei
n.º 5.836/72; ou se tiver sido condenado, perante a Justiça Militar ou comum, pelo
cometimento de crime de natureza dolosa, não previsto em legislação especial concernente à
segurança do Estado, à pena privativa de liberdade de até 2 (dois) anos.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante observar que o conselho de justificação, conforme mencionado na
própria lei, é um tipo de processo especial porque possui natureza híbrida, ou seja, é realizado
por meio de duas fases: uma administrativa e uma judicial.
A fase administrativa se inicia com o processo e relatorio final do processo do
oficial, elaborado pelos membros do conselho, findando com a decisão do Comandante da
Força, declarando justiticado ou não, e no caso de não justificado, remete os autos a este
Superior Tribunal Militar.
Nesse momento, inicia-se a fase judicial, devendo o STM, em sua competência
de instância única, julgar se o oficial deve ser considerado justificado ou não, no caso de
entender que o oficial não se justificou, deve o tribunal declará-lo indigno ou incompatível
para o oficialato, podendo determinar sua consequente perda de posto e patente, ou a sua
reforma.
A Lei n.º 5.836, de 5/12/1972, possui a seguinte previsão acerca das fases
mencionadas:
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o conselho de justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do conselho de
justificação, deve julgar se o justificante:
a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; ou
(...)
§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o conselho de justificação remete
o processo ao Ministro Militar respectivo, através da autoridade nomeante, se for ocaso.
Art. 13. Recebidos os autos do processo do conselho de justificação, o Ministro Militar, dentro
do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando
os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º;ou
b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado incapaz
depermanecer na ativa ou na inatividade.
(...)
Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os
processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar.
Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos
Ministros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar por escrito
sobre a decisão do conselho de justificação.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Concluída esta fase é o processo submetido a julgamento.
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou
fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV,
do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu
postoe patente; ou
II - determinar sua reforma.
Como se infere, a Lei n.º 5.836/72 estabelece que, enviados os autos do
conselho de justificação ao Poder Judiciário, haverá o julgamento do Justificante em instância
única (art. 14), garantida sua defesa por escrito (art. 15), devendo se aplicar ao processo,
subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar (art. 17).
O conselho de justificação, portanto, é procedimento bifásico, pois depende da
apuração dos fatos no âmbito administrativo da conduta atribuída ao Justificante, sendo
ultimado na fase judicial, com o pronunciamento e julgamento pelo Tribunal competente.
Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de
Justiça, assim como a corrente majoritária deste Tribunal, entendem que se trata de processo
de natureza administrativa, ainda que tramitando no Poder Judiciário, consoante os seguintes
julgados:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO conselho de
justificação. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF. ARE 889205 AgR,
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe-169,
publicado em 28/8;/2015). (Grifos nossos.)
PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADUAL
NO
ÂMBITO
DO
conselho
de
justificação
MILITAR.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 . Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, é incabível a
interposição de recurso especial contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça que
aprecia decisões oriundas de conselho de justificação referentes à perda do posto e da
patente, haja vista possuírem natureza eminentemente administrativa. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1413113/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). (Grifos
nossos).
EMENTA: PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. conselho de justificação.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
ANTECIPAÇÃO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Inconformismo do Requerente diante do que considera tratar-se da certificação antecipada do
trânsito em julgado de Acórdão proferido em sede de conselho de justificação no qual figurou
como Justificante. Como é sabido, o conselho de justificação constitui processo de natureza
administrativa, regido por Lei especial - a de n.º 5.836/72 - que passa a tramitar na via
judicial quando ingressa no âmbito deste Tribunal. Nos termos do art. 17 da Lei n.º
5.836/72, os recursos passíveis de interposição diante de uma Decisão prolatada em sede de
conselho de justificação são os previstos no CPPM. Entre esses, o Recurso cujo prazo para
interposição se apresenta mais estendido é o Extraordinário, estipulado em 15 dias. No
entanto, o aludido Recurso sequer é cabível em face de Decisão prolatada em processo de
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natureza administrativa. Via de regra, o prazo para interposição dos demais recursos
previstos no CPPM é de três ou cinco dias, salientando-se que, no âmbito do processo penal,
os prazos são contínuos, não se interrompendo por férias, finais de semana, recesso ou
feriado, nos termos do art. 55 do RISTM (art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 798 do CPP
comum). A forma de contagem dos prazos processuais prevista no caput do art. 219 do CPC
de 2015 não se aplica aos feitos que tramitam na Justiça Militar da União. Inexistência de
qualquer nulidade na certificação da ocorrência do trânsito em julgado do Acórdão prolatado
no conselho de justificação em tela, quinze dias corridos após a intimação da Defesa.
Descabe, portanto, falar em cerceamento do exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa. Indeferimento da Petição. Cassação da liminar concedida. Unânime. (STM - Pet
7000020-49.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgado em 26/4/2018, publicado em 8/5/2018). (Grifos nossos).
A discussão jurisprudencial e doutrinária que existe acerca do tema é mesmo
polêmica na jurisdição militar. No entanto, entendo que é o momento desta Corte se debruçar
de maneira mais aprofundada sobre a questão, em especial por se tratar de legislação antiga
(datada de 1972), anterior à Constituição, que aborda matéria deveras delicada.
Não obstante se tratar de processo especial, que tem início com a fase
administrativa, a determinação da perda do posto e da patente ou da reforma do oficial é
matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário, que, constitucionalmente, é o juiz
natural para processá-lo e julgá-lo, seja no âmbito federal, perante este Superior Tribunal
Militar, seja no âmbito estadual, junto ao Tribunal de Justiça Militar Estadual ou, quando
inexistente este, ao Tribunal de Justiça Estadual.
Ora, conforme se verifica, a própria Constituição Federal assegura aos
oficiais a vitaliciedade sobre os seus cargos, de maneira que sua perda, como mencionado, só
pode ocorrer via decisão judicial, situação diversa dos servidores públicos, que possuem
apenas a estabilidade e, por essa razão, podem perder o cargo (serem demitidos) por
instrumentos de PAD - processo administrativo disciplinar, sem que exista a necessidade da
submissão dessa matéria ao Poder Judiciário.
Embora o conselho de justificação trate de questão administrativa, minha
posição é convergente com a corrente que entende ser o julgamento proferido por esta Corte
de natureza judicial. Logo, entendo que não há como considerar que a decisão final acerca da
perda da vitaliciedade dos Oficiais, que deve ser determinada pelo Poder Judiciário, seja de
natureza administrativa.
Nesse sentido, deve-se destacar que a própria Constituição da República,
quando assegura o princípio da separação dos poderes como cláusula pétrea (art. 60, § 4º,
III), veda que o Poder Judiciário proceda à decisão administrativa em processo disciplinar,
salvo quando se refira a servidor a ele vinculado. Trata-se, neste caso, da possibilidade de um
poder exercer, excepcionalmente, as funções típicas de outro.
Logo, no caso do conselho de justificação, se configura a situação em que o
Judiciário atua julgando a perda de vitaliciedade de um agente público pertencente a outro
poder e, por essa razão, não há como se afirmar que ele esteja agindo em sua função atípica
administrativa. Ao contrário, a norma legal que atribui a este Tribunal a competência para o
julgamento acerca da manutenção ou perda do posto e patente do oficial ou a sua reforma, o
faz atribuindo-lhe a sua típica função judicante.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro ponto que merece análise é a finalidade almejada pela Constituição, ao
garantir aos oficiais das Forças Armadas a vitaliciedade de seus postos e de suas patentes,
garantindo que sua perda só ocorra por meio de ação judicial. Ora, certamente quis
assegurar a eles maior segurança em relação aos demais agentes públicos, que podem perder
seus cargos como consequencia de processo administrativo disciplinar.
Dessa maneira, cabe apontar, apesar de ainda ser minoritária, a existência de
uma corrente doutrinária e jurisprudencial (oriunda principalmente dos Tribunais Militares
Estaduais) no sentido de que o conselho de justificação, embora trate de matéria
administrativa, ao ser apreciado pelo Poder Judiciário, tem o seu processamento pelo rito
judicial e a decisão final, derivada do Tribunal, também possui natureza judicante, e não
administrativa.
A exemplo, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM/SP),
desde 2012, já possui entendimento pacificado acerca da natureza judicial da decisão
proferida por tribunal, em âmbito do conselho de justificação:
Ação ordinária - Pedido de reintegração à Polícia Militar - Perda do posto e patente
decretada em processo de conselho de justificação julgado pelo Tribunal de Justiça Militar
Estadual - Acórdão transitado em julgado - Natureza judicial da decisão. Indeferimento da
inicial - Agravo Regimental não provido. Faz coisa julgada material decisão proferida por
Tribunal de Justiça Militar em conselho de justificação, o que impossibilita sua
desconstituição por meio de ação ordinária (TJM/SP - Pleno - Agravo Regimental Cível
223/14 Rel. Juiz PAULO ADIB CASSEB - Julgamento: 12.03.14) (Grifos nossos.)
POLICIAL MILITAR - Agravo Regimental contra o indeferimento de petição inicial em
Mandado de Segurança - Impetração para assegurar a não cassação dos proventos da
inatividade, determinada em acórdão transitado em julgado e proferido em conselho de
justificação - Alegação de ofensa a julgados das Cortes Superiores que atribuem natureza
administrativa aos Conselhos de Justificação - Inexistência de eficácia vinculante e efeitos
erga omnes - Natureza judicial das decisões proferidas em conselho de justificação - Não
cabimento de Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado -
Inteligência do art. 5º, III, da Lei n.º 12.016/09 - Agravo regimental não provido. (TJM/SP -
Pleno - Agravo Regimental 183/13 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI
Julgamento: 20.05.13). (Grifos nossos.)
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJM/MG), da mesma
maneira, também já possui Magistrados que defendem a natureza judicial da decisão do
conselho de justificação, conforme se pode verificar do seguinte trecho do voto vencido,
proferido pelo juiz Fernando Galvão, em processo de CJ julgado em 23/04/2014:
O julgamento sobre a perda do posto e da patente dos oficiais por este E. Tribunal de Justiça
Militar encontra previsão na Constituição da República, em seu art. 125, § 4º, e na
Constituição Estadual, art. 39, § 7º. O processo de Justificação que ora nos ocupa a
atenção é regulado pela Lei Federal n. 5.836, de 05/12/1972, sendo que a remessa do
processo administrativo disciplinar a esta Corte é previsto no § 3º do art. 74 da Lei Estadual
n. 14.310/2002. No entanto, as disposições constantes destes diplomas legais somente podem
ser interpretadas em conformidade com os parâmetros constitucionais. Da maneira como
este feito está sendo conduzido, o Tribunal de Justiça Militar acabará por prestar jurisdição
sem que tenha ocorrido provocação por meio da ação de uma parte legítima. Tal situação é
juridicamente impossível e, sem dúvidas, constitui ativismo judicial e aniquila com a
imparcialidade do magistrado. Em primeiro lugar, não se pode esquecer que o Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é órgão integrante do Poder Judiciário estadual e
o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da carta constitucional, impede
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o mesmo exerça atividades administrativas em relação a integrantes do Poder
Executivo. As atividades administrativas do Poder Judiciário somente podem ser exercidas
em relação a seus próprios membros. O oficial militar, membro do Poder Executivo, em
relação ao qual se realiza o julgamento sobre sua indignidade ou incompatibilidade para com
o oficialato é um jurisdicionado da Justiça Militar e não um administrado. A nova ordem
constitucional não recepcionou nenhum dos antigos procedimentos denominados
judicialiformes, sendo que toda a tutela jurisdicional somente pode-se operar mediante
processo judicial instaurado mediante provocação de parte legítima. Como é sabido, todo o
processo judicial possui pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e
regular. Neste contexto, a provocação da jurisdição constitui pressuposto de observância
inafastável. A Jurisdição sem ação constitui ofensa ao princípio garantista da inércia da
jurisdição. Os órgãos jurisdicionais são, por sua própria natureza, inertes. Neste sentido é a
mensagem dos consagrados brocardos do nemo judex sine actore e ne procedat judex ex
officio. A função jurisdicional, nos casos em que pode haver prejuízos para a situação jurídica
do jurisdicionado, somente pode ser exercida em relação a uma lide que uma parte
interessada deduz em juízo. É verdade que a lide não é uma característica essencial do
processo judicial. Nos casos em que a doutrina visualiza jurisdição voluntária, como a
herança jacente e a emancipação, não há lide. Mas, mesmo nestes casos, o processo só pode
iniciar-se por provocação dos interessados. Em outras palavras, se a lide não é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a provocação da jurisdição
por meio da ação o é. (...) No caso de infração disciplinar, por outro lado, a apuração da
ocorrência da infração disciplinar foi processada inteiramente pela administração. O
procedimento administrativo deve-se transformar em processo judicial e isto somente é
possível mediante provocação da parte interessada. No caso de perda do posto e da patente
em decorrência da prática de infração disciplinar também é necessário identificar qual lide
deva ser resolvida pelo Judiciário. O julgamento judicial que se pretende com base em um
procedimento de justificação somente é possível mediante o estabelecimento de uma relação
processual que permita a contraposição das partes. A decretação da perda do posto e da
patente da justificante é provimento judicial que, certamente, contraria o seu interesse.
Quem, então, deduz em juízo um interesse que lhe seja contraposto? Quem tem interesse na
decretação da perda do posto e da patente do referido oficial? Estas perguntas não podem
ficar sem resposta. É necessário ainda observar que, se a existência de partes é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo judicial, a legitimidade da
parte é uma condição da ação. Inexistindo parte ou sendo esta ilegítima, determina o Código
de Processo Civil a mesma consequência: a extinção do feito, sem julgamento de mérito,
conforme disposto no art. 267, incisos IV e VI. Tratando-se de indignidade ou
incompatibilidade do oficial para com o oficialato, decorrente de infração administrativa, a
parte legítima para requerer ao Poder Judiciário a decretação da perda do posto e da patente
é o Estado de Minas Gerais. A legitimidade da parte é adquirida por meio do interesse no
provimento judicial. Considerando que a Polícia Militar não possui personalidade jurídica,
entendo que o Estado de Minas Gerais, que possui interesse no provimento judicial e está
apto a postular em juízo para a satisfação de seu interesse, é o primeiro legitimado para a
propositura da ação civil que vise a perda do posto e da patente. A previsão de que a perda do
posto e da patente somente pode ser decretada por decisão do Tribunal de Justiça Militar
constitui uma garantia concedida pela Constituição da República em favor dos militares
estaduais. Esta garantia se equipara à garantia concedida pela Constituição aos magistrados,
art. 95, inciso I, e aos membros do Ministério Público, art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a". Em
todos estes casos, a perda do cargo depende de ação judicial que conduza a uma sentença
judicial transitada em julgado. Há que se observar, por fim, que o julgamento quanto à
perda do posto e da patente dos oficiais sem o estabelecimento da relação processual ofende
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Somente a constituição de
uma relação processual em que as partes sejam colocadas em posição de igualdade pode
viabilizar um julgamento judicial válido. A regularidade da relação processual permite que
cada parte exerça o direito de produzir provas em favor de seu interesse, de contrapor as
provas produzidas pela outra parte, de fazer sustentação oral nas sessões de julgamento e de
recorrer contra decisões contrárias aos seus interesses. Não constituir uma relação
processual por meio da identificação das partes implica negar o exercício de todos estes
direitos que são constitucionalmente assegurados. No caso concreto, se o feito continuar a
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser conduzido como está sendo e se for decretada a perda do posto e da patente do militar,
como ele poderá recorrer? Se atribuirmos, indevidamente, natureza administrativa ao feito,
estaremos impedindo o militar de impugnar a decisão a ser proferida. Não há dúvidas de que
estaríamos violando o seu direito fundamental de acesso aos recursos que são inerentes à
ampla defesa. Neste sentido, há manifesta violação ao disposto no art. 25 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, que ingressou na
ordem interna por meio do Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992. (...) Muito embora
seja habitual na Justiça Militar estadual o desenvolvimento deste procedimento sem uma parte
autora, tenho certeza de que a constituição de uma relação processual regular não implica
perda de efetividade ou celeridade do feito. De qualquer forma, o interesse de garantir os
direitos fundamentais do justificante deve prevalecer sobre o interesse de excluir o justificante
da corporação. Cabe ainda observar que a garantia de uma relação processual regular é
perfeitamente possível por meio de controle difuso da constitucionalidade. No caso específico
dos autos, cabe ressaltar que o Ministério Público manifestou-se de maneira consistente sobre
sua legitimidade concorrente com a da Advocacia-Geral do Estado. Na oportunidade, o Exmo.
Sr. Procurador ressaltou que, no exercício de sua legitimação, o Ministério Público pode fazer
juízo de oportunidade sobre a propositura da ação que vise a decretação da incompatibilidade
para com o oficialato. E, justamente no exercício de tal discricionariedade, o Ministério
Público optou por não propor a ação judicial e requereu o encaminhamento dos autos a
Advocacia-Geral do Estado. (...) Até o presente momento, este egrégio Tribunal não decidiu
sobre a legitimidade concorrente do Ministério Público e da Advocacia-Geral do Estado.
Considerando os termos da Lei Orgânica do Ministério Público da União, poderia decidir que
a atribuição é exclusiva do Ministério Público. Não havendo tal decisão, deve a Advocacia-
Geral do Estado ser intimada para se manifestar. (...) entendo que o feito deve ser
encaminhado à Advocacia-Geral do Estado de Minas para, querendo, propor a devida ação de
perda de posto e patente. (...). A natureza jurídica do presente feito suscitou inúmeras
reflexões por parte dos integrantes deste E. Tribunal de Justiça Militar e levou a conclusões
díspares. Pelo que entendi das diversas manifestações proferidas ao longo das sessões
realizadas, foi reconhecida a natureza judicial do presente feito. (...) Caso fosse reconhecida
ao feito a natureza administrativa, eu não teria competência e tampouco atribuição para
intervir no feito. Como juiz, não devo me manifestar em procedimento administrativo
disciplinar militar, pois não sou militar e muito menos superior hierárquico do réu. O
princípio constitucional da separação dos poderes impõe que o poder disciplinar esteja
restrito apenas aos membros da corporação militar. Entendo que a ausência de parte autora
impediu que fosse produzida em juízo qualquer prova que pudesse lastrear uma decisão que
decrete a exclusão do justificante. Toda a prova constante dos autos foi produzida
administrativamente. Por tais razões, entendo que a justificante não deve ser excluída das
fileiras da corporação. (TJM/MG conselho de justificação n.º 0000035-51.2014.9.13.0000 -
Rel. Juiz Cel PM SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS - Julgamento: 23/4/2014 - Publicação:
7/5/2014). (Grifos nossos).
Da mesma maneira é a interpretação do Juiz de Direito da Justiça Militar do
Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo João Roth, que, acompanhado pelo doutrinador Fernando
Capez, escreveu alguns artigos em que defende a natureza jurídica do processo de conselho
de justificação, conforme se infere:
Da natureza jurídica do processo do conselho de justificação. A questão não é simples, mas
para melhor compreensão, temos que reconhecer que o processo estabelecido pela Lei n.º
5.836/72 é de natureza híbrida. É de natureza administrativa enquanto tramita perante o
Poder Executivo, que o apura, e é de natureza judicial enquanto tramita perante o Poder
Judiciário, que o julga. Afirmamos que a questão sobre a natureza jurídica do processo do CJ
não é simples, pois a remansosa jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que aquele
processo é administrativo, o que, a nosso ver, não tem sustentação alguma diante da
verdadeira natureza jurídica do procedimento que é previsto constitucionalmente como
judicial, onde o Chefe do Executivo nomeia o militar à condição de Oficial e este se torna
vitalício, passível de perder aquela condição tão somente por decisão do Poder Judiciário,
decisão esta de natureza judicial e não administrativa. Vale dizer, o cargo vitalício só é
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cassado mediante decisão judicial, assim como ocorre com os magistrados e os integrantes
do Ministério Público (MP). Já tivemos oportunidade de tratar da matéria no artigo em
coautoria com FERNANDO CAPEZ sob o título "O processo de indignidade ou
Incompatibilidade com o oficialato e o processo do conselho de justificação: Tratamento
Isonômico e Recursal", ali sustentando que a natureza jurídica do processo do CJ é judicial,
porquanto o julgamento do integrante do Poder Executivo é realizado perante o Poder
Judiciário. (Grifos nossos).
No mesmo sentido, é a corrente encabeçada nesta Corte pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira, a cujos fundamentos me vinculo, encampando também o
entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, que, conforme bem menciona a douta Magistrada, desde meados de 1992/1993, já
expunha sua discordância sobre a matéria, em artigo intitulado "Do conselho de justificação e
da Representação por Indignidade", publicado na Revista do Superior Tribunal Militar, v.
14/15, pp. 167-183, segundo o qual:
(...) Realmente o conselho de justificação, a partir do momento em que é submetido ao
Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo. A primeira razão, e a
mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não julga processo administrativo, a
não ser os relativos a assuntos de seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede
não emite sentença com força de coisa julgada, porque estará agindo como um mero
colegiado administrativo. (...) Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar
administrativamente seus próprios funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá
julgar, administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob pena de invasão
inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do Estado. O simples fato de o
conselho de justificação versar sobre matéria de Direito Administrativo não transforma o seu
processamento no Superior Tribunal Militar em Processo Administrativo. Questões de Direito
Administrativo todos os dias são julgadas na Justiça Federal, mas isto não retira a natureza
dos processos judiciais. (...) (Grifos nossos.)
Outro ponto que merece destaque é que o processo administrativo é composto
por uma relação bilateral, em que se tem a administração pública de um lado e o interessado
(no caso, o justificante) de outro. Quando passa-se à fase judicial, entra nessa relação o
Estado-Juiz, transformando-a em relação trilateral. Ora, também por esse motivo, não se deve
entender que a decisão proferida pelo Poder Judiciário em processo de conselho de
justificação possua natureza administrativa.
Embora a matéria tratada seja inquestionavelmente de cunho administrativo,
essa relação, agora trilateral, resulta em um Acórdão proferido por esta Justiça Especializada,
que possui natureza jurídica de decisão judicante, inalterável e definitiva, após o trânsito em
julgado, diferente de uma decisão administrativa, da qual sempre caberá recurso judicial.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (também conhecido como
princípio do acesso à justiça ou direito à ação), está previsto no artigo 5º, XXXV, da
Constituição Federal, e assim dispõe: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito". Então, não seria razoável aceitar que um servidor que tenha
perdido sua estabilidade, por meio de processo disciplinar, não possa recorrer à Justiça e
impedir, por outro lado, que também o possa fazer o agente público com vitaliciedade
assegurada pela Constituição, limitando a ele uma decisão de cunho administrativo.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em verdade, a Constituição Federal nada dispõe acerca da impossibilidade de se
recorrer ao Judiciário nessas situações, e muito menos menciona que a Decisão (oriunda de
um Tribunal) que determine a perda da vitaliciedade de um oficial das Forças Armadas
possua natureza administrativa. Esse entendimento deriva da lei do conselho de justificação,
que, frise-se, é de 1972, anterior, portanto, ao texto constitucional. Logo, pondero se não está
no momento de esta Corte proceder a uma interpretação evolutiva da norma, que seja mais
adequada e conforme a vontade do legislador constituinte.
Firmando enorme respeito aos meus pares que possuem interpretação diferente,
meu entendimento é no sentido de que a corrente que entende que a decisão proferida por
este Tribunal em processo de conselho de justificação possui natureza administrativa
contraria diversos dispositivos constitucionais, como o princípio basilar acerca da
inafastabilidade da jurisdição, o devido processo legal, o princípio da paridade das armas,
além do pressuposto processual referente à capacidade postulatória para estar em Juízo.
Assim, partindo da premissa de ser imperioso considerar que a decisão
proferida por este Tribunal possua natureza judicial, e não administrativa, passa-se à
decorrência lógica de que o procedimento do conselho de justificação, promovido nesta
Corte, precisa ser intentado com observância tanto às condições da ação (possibilidade
jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir), quanto aos pressupostos
processuais (de existência e de validade).
Com relação às condições de ação, de maneira sucinta, tem-se:
a) possibilidade jurídica do pedido é o requisito para que seja acolhido, ou seja,
precisa ser possível e possuir amparo legal,
b) interesse de agir, caracterizado quando estiverem presentes a utilidade
(constatação de que aquele processo trará um resultado prático) e a necessidade do processo
(quando o resultado almejado só pode ser alcançado por meio do Judiciário);
c) legitimidade para agir, consiste no poder de conduzir validamente um
processo em que se discute um conflito de interesses.
Os pressupostos processuais, por sua vez, não possuem uma classificação de
consenso na doutrina, existindo diversos critérios adotados, mas, de maneira geral, eles se
dividem em:
a) pressupostos de existência, que se subdividem em subjetivo (existência de
um órgão jurisdicional com competência para análise da matéria; e capacidade de ser parte
integrante da relação processual) e objetivo (é a própria demanda, o ato de provocação levado
a juízo);
b) pressupostos de validade, que também se dividem em subjetivos
(concernente à competência e imparcialidade do juiz da causa; e à capacidade processual e
postulatória das partes) e objetivos (intrínsecos e extrínsecos).
Conforme se observa, no processo de conselho de justificação analisado por
esta Corte, se configuraram todas as condições de ação e quase todos os pressupostos
processuais, com exceção da capacidade postulatória (jus postulandi).
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, ao remeter o processo a este Superior Tribunal Militar, o
Comandante da Força o fez diretamente, sem que fosse representado juridicamente por
qualquer órgão ou autoridade que tivesse capacidade postulatória para estar em juízo,
representando-o.
Embora tal ato ocorra em conformidade com o que dispõe a Lei n.º 5.836/72,
diante das razões mencionadas anteriormente, em especial à exigência do preenchimento das
condições da ação e dos pressupostos processuais, meu entendimento é no sentido de que
esse rito deve ser atualizado, para que possa estar de acordo com os preceitos constitucionais
e legais ora vigentes.
Cumpre ressaltar que a lei apenas dispensa a presença do advogado junto ao
Poder Judiciário em situações muito peculiares, como no caso do Habeas Corpus, do Juizado
Especial e de Processo Trabalhista. Assim, não se pode afastar a importância de que exista
um ente ou autoridade com capacidade postulatória para representear juridicamente, perante
este Tribunal, os interesses das Forças Armadas.
Não se discute que o Comandante da Força seja parte legítima para estar na
relação processual do conselho de justificação, que, como explicado alhures, trata-se de uma
relação trifásica, composta também pelo Juízo competente e pelo justificante, o qual deve
estar, necessariamente, representado por um advogado.
Nesse aspecto, deve-se observar que o procedimento do conselho de
justificação, da maneira como é realizado atualmente, sem observância do pressuposto
processual da capacidade postulatória, ofende frontalmente o princípio da paridade das
armas, assim como o do devido processo legal, da ampla defesa e da inafastabilidade da
jurisdição.
O princípio da paridade das armas preceitua que deve haver igualdade de
tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e deveres, bem
como à aplicação de sanções processuais. Dessa maneira, a relação do Juiz com ambas as
partes deve ser equidistante para que seja garantida a igualdade na possibilidade de cada parte
influenciar a decisão judicial.
Esse princípio está intrinsecamente ligado ao devido processo legal, segundo o
qual o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante
um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio de um juiz natural, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Da mesma maneira, vinculam-se ao princípio da inafastabilidade da jurisdição,
que é um direito constitucional o qual garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será
excluída da apreciação do Poder Judiciário. Por fim, para que a ação seja conhecida e
regulamente processada, existe a necessidade de que estejam cumpridas todas as suas
condições e atendidos os requisitos dos pressupostos processuais.
Retoma-se, portanto, a discussão acerca da necessidade de o Comandante da
Força se fazer representar, perante este Tribunal, por um ente que possua capacidade
postulatória, pois, somente dessa forma, todos os princípios supracitados estariam
assegurados.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se falar em Paridade de armas, ampla defesa e contraditório quando
apenas o justificante possui um advogado constituído? E no caso de se alegar eventual fato
impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, quem estará apto a proceder à defesa dos
interesses da Força, haja vista que os Comandantes das Forças não possuem capacidade
postulatória e técnica para discutir e combater teses jurídicas? Ao contrário, seus atos estão
condicionados à homologação (ou não) do julgamento realizado pelos membros do Conselho,
que, logicamente, atuam tão somente na seara administrativa.
Logo, não há como se considerar que estejam observados a regularidade
processual e todos esses preceitos constitucionais, sem que exista no processo um ente capaz
de defender os interesses das Forças Armadas, cuja competência é atribuída à Advocacia-
Geral da União.
Importante esclarecer que o art. 167 do RISTM determina que o Procurador-
Geral da Justiça Militar deve ser ouvido, após a apresentação da defesa do
Justificante; contudo, neste caso, o órgão ministerial está atuando como fiscal da lei e não na
defesa do ato do Comandante da Força, que, somente, pode ser realizada pela AGU.
A Advocacia-Geral da União foi criada pela Constituição de 1988 como um dos
órgãos essenciais para o funcionamento do Judiciário. Ela representa o Governo Federal na
Justiça e na esfera administrativa, além de prestar consultoria e assessoramento jurídico ao
Presidente da República. Possui suas funções previstas no art. 131 da Constituição da
República, que assim dispõe:
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão
vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
A Lei Complementar n.º 73, de 10/02/1993, é a lei de instituição da AGU, e
assim estabelece:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e
extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Corroborando a função da Advocacia-Geral da União na defesa judicial da
União ou dos órgãos a ela vinculados, tem-se a previsão do art. 75 do Código de Processo
Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: I - a União, pela Advocacia-
Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; II - o Estado e o Distrito Federal,
por seus procuradores; III - o Município, por seu prefeito ou procurador; IV - a autarquia e a
fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar; (...)
Conforme se verifica, a União deve ser representada, perante a Justiça, pela
Advocacia-Geral da União, sendo inafastável essa capacidade postulatória para o seu regular
processamento em juízo. Logo, as Forças Armadas, como entidades pertencentes à
administração federal direta, também devem ser representadas pela AGU quando estiverem
em juízo, sob pena de ausência de pressuposto de validade do processo.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelas razões expostas, entendo que, para serem resguardados todos os princípios
constitucionais citados, assim como os pressupostos regulares do processo, faz-se necessária
a aplicação de uma interpretação conforme a Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei n.º
5.836/72, para que os Comandantes das Forças, ao remeterem os autos de conselho de
justificação ao STM, o façam por intermédio da Advocacia-Geral da União, representante
legal da União, a quem compete o devido ajuizamento da referida ação.
Como se sabe, o processo moderno é marcado pela instrumentalidade e, dessa
forma, somente se declara a nulidade de um ato no caso em que ele trouxer um real prejuízo
para a parte ou quando o vício não puder ser corrigido.
Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil (aplicado ao caso
subsidiariamente, por força do art. 17 da Lei 5.836/72, c/c art. 3º, "a", do Código de Processo
Penal Militar), disponha que, no caso de ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, deve o juiz julgá-lo extinto sem resolução de
mérito, o mesmo normativo legal também determina que o julgador deverá oferecer à parte a
oportunidade para sanar o vício, se possível, em observância ao Princípio da
Instrumentalidade das Formas, nestes termos:
Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
(..)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
Por esse motivo, embora exista, no presente caso, um vício consistente na
ausência de pressuposto processual, haja vista que não foi atendido o requisito de capacidade
postulatória da Força em Juízo, entendo que ele possa ser suprido com a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que a Advocacia-Geral da União seja chamada para
representar o Comandante do Exército no feito.
3. Dispositivo
Ante o exposto, votei no sentido de acolher a preliminar de nulidade, suscitada
de ofício, decorrente da ilegalidade/ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo
Comandante da Força sem a representação da Advocacia-geral da União, convertendo,
contudo, o julgamento em diligência para que seja cumprida a formalidade de representação
pela AGU do Comandante do Exército no feito, nos termos do art. 85 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371117v15 e do código CRC 2e798c6c.
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/05/2025, às 16:14:07
7000490-70.2024.7.00.0000
40001371117 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR